Tribunal: TJPA
Processo: 0000465-30.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000465-30.2014.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA, LUAN CARLOS DIAS PASTANA, CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO, TALLES KILDERY ALVES DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II C/C 288, § U E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 288, § U C/C ART.180,
CAPUT
E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS.

LUAN CARLOS DIAS PASTANA E TALLES KILDERY ALVES DANTAS

ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ANTE A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, § 2º I E II DO CP E PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CP.
INOCORRÊNCIA
. AUTONOMIA DOS DELITOS.

Verificando-se a existência vínculo associativo permanente com a finalidade de cometer crimes, configurado está o delito de quadrilha, como ocorre na espécie.

Não ensejando o alegado
bis in idem
a condenação simultânea pelos crimes de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, uma vez que cada um dos destes delitos são autônomos.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA QUE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO
.

A ausência de fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP permite a redução da pena, mas, não ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada. Nova dosimetria que se impõe, passando a pena de ambos os apelantes a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IM
PROCEDENTE
. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.

O
depoimento prestado perante o juízo pelo policial responsável pelas investigações e prisão do apelante se mostram suficiente a corroborar a confissão extrajudicial dos corréus.

Validade da interceptação telefônica, devidamente autorizada, que auxiliou na identificação do apelante e corréus, bem como a delinear a conduta de cada um dos integrantes da quadrilha, restando demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA QUE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO
.

A ausência de fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP permite a redução da pena, mas, não ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada. Nova dosimetria que se impõe, para ambos os crimes, passando a pena do apelante a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PARCIAL PROVIMENTO
.

As provas dos autos se mostram suficientes apenas para comprovar a participação do apelante no crime de receptação, art. 180, caput, do CPB, não restando, porém, comprovada a efetiva participação deste no crime de quadrilha ou bando.

Princípio
in dubio pro reo
configurado. Autoria do crime previsto no art. 288, § U do CPB não comprovada - absolvição que se faz necessária.
Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria. Não se desincumbindo o Parquet do encargo de comprovar a autoria, não estando suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, a solução que se impõe é a absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, ART. 180, CAPUT, DO CPB, PARA A MODALIDADE CULPOSA, ART. 180, § 3º DO CPB.

NÃO PROVIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO, PELO APELANTE, DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.

No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova e, no caso em apreço, restou cabalmente demonstrado que o apelante tinha consciência de que o bem era fruto de roubo, não cabendo a desclassificação pretendida. Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA QUE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO
.

A ausência de fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP permite a redução da pena, mas, não ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada. Nova dosimetria que se impõe, passando a pena do apelante a ser de
01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa, a qual deixo de
substituir por restritiva de direitos em razão em razão do que disposto no art. 44, II do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer,
dos recursos interpostos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

S
ala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA, CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO, TALLES KILDERY ALVES DANTAS E LUAN CARLOS DIAS PASTANA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Relatou a denúncia, às fls. 04/08, que fora instaurado Inquérito Policial visando apurar crime de roubo e receptação, praticado por quadrilha armada, ocorrido na noite do dia 06 de novembro de 2011, por volta das 18:30, ocorrido na residência da vítima Manoel da Costa.

Conforme o relato ministerial, os ora apelantes Luan, Raimundo Regilvan e Tales Kildare, em unidade de desígnios, roubaram, mediante grave ameaça, bem móveis das vítimas Delayne Marcela de Quadros Costa e Manoel da Costa, e que o apelante Cássio Thiago Andrade Brito teria praticado o crime de receptação dos bens roubados, agindo em unidade de desígnios com os demais.

De acordo com os autos, a vítima Delayne tinha acabado de chegar na residência de seu pai, a vítima Manoel, quando a casa foi invadida pelos apelantes, estando Luan e Thales com o rosto descoberto e Raimundo com o rosto envolto em um pano, sendo que este ficou do lado de fora da residência, era o motorista do bando, tendo adentrado à residência para carregar os bens subtraídos.

Conforme os autos, os apelantes Luan e Thales, que portavam arma de fogo, passaram a exigir dinheiro e joias das vítimas, levando R$ 1.060,00 (hum mil e sessenta

reais) da vítima Manoel, que estava na carteira desta, exigindo, porém, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e, ao constatarem a inexistência deste valor, passaram a subtrair os bens da residência (eletrodomésticos, joias, etc.); que ao revistarem o automóvel da vítima Delayne, subtraíram a arma de fogo do marido desta, que é policial militar, e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), se evadindo em seguida, após trancar as vítimas no quarto do sr. Manoel.

Através de interceptações telefônicas restou apurado que o apelante Cassio iria receber os bens subtraídos, havendo relato sobre o derretimento de uma pulseira de ouro, sendo os ora apelantes Luan, Raimundo e Thales presos na cidade de São João de Pirabas, em decorrência da “Operação Amarillis”, oportunidade em que confessaram suas participações no crime em apreço.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes nos seguintes termos:
Luan Carlos Dias Pastana, Raimundo Regilvan de Souza Almeida e Talles Kildare Alves Dantas
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 157, § 2º, I, II e IV e 157, § 2º, I e II c/c art. 288 do CPB e

Cássio Thiago Andrade Brito
, pelo crime previsto no art. 180 c/c art. 288 do CPB, requerendo o processamento e condenação de todos.

Às fls.11, foi recebida a denúncia;

Às fls. 12/16, determinada expedição de cartas precatórias para citação dos então réus para apresentarem resposta à acusação;

Às fls. 17/22, resposta de
Cássio Thiago Andrade Brito;

Às fls. 29/34, resposta de
Raimundo Regilvan de Souza Almeida;

Às fls. 138/139, resposta de
Luan Carlos Dias Pastana e Talles Kildare Alves Dantas;

Às fls. 140, mantido o recebimento da denúncia;

Às fls. 187/189, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls.190;

Às fls. 191, mantida a prisão preventiva dos então réus;

Às fls. 127, audiência de instrução e julgamento, mídia às fls. 128;

Às fls. 131/135, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 138/143, Alegações, pela Defensoria Pública, por todos os réus, sendo apresentada, às fls. 145/147, por advogado particular, alegações finais em favor de Cássio Thiago e, às fls. 149/158, também por advogado particular, alegações finais em favor de Raimundo Regilvan;

A
Sentença
, fls. 171/189, v, reconhecendo procedente a denúncia, condenou os então réus a cumprir as respectivas penas:
LUAN CARLOS DIAS PASTANA
: 10 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de roubo qualificado e 03 anos de reclusão pelo crime de quadrilha ou bando armado e, reconhecendo a ocorrência do concurso de crimes, art. 69 do CP, tornou a pena final e definitiva em 13 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe negando o direito de recorrer em liberdade;
TALLES KILDERY ALVES DANTAS
:

10 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de roubo qualificado e 03 anos de reclusão pelo crime de quadrilha ou bando armado e, reconhecendo a ocorrência do concurso de crimes, art. 69 do CP, tornou a pena final e definitiva em 13 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe negando o direito de recorrer em liberdade;
RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA
: 09 anos de reclusão pelo crime de roubo qualificado e 03 anos de reclusão pelo crime de quadrilha ou bando armado e, reconhecendo a ocorrência do concurso de crimes, art. 69 do CP, tornou a pena final e definitiva em 12 anos de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe negando o direito de recorrer em liberdade e, por fim, condenou
CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO
nas seguintes penas: 03 anos de reclusão e 30 dias multa pelo crime de receptação e 03 anos e 09 meses de reclusão pelo crime de quadrilha ou bando e, ante a presença do concurso material de crimes, a pena se tornou final e definitiva em 06 anos e 09 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pelo fato de se encontrar foragido.

Às fls. 271/278, em

recurso de apelação,
por intermédio de representante da Defensoria Pública, alegaram os apelantes
,
LUAN CARLOS DIAS PASTANA e TALLES KILDERY ALVES DANTAS
,
a ocorrência de
bis in idem
ante a condenação de ambos pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º I e II do CP e pelo crime previsto no art. 288 do CP, pois, afirma, as majorantes do crime de roubo – emprego de arma e concurso de agentes – e aquela prevista no crime de formação de quadrilha - § U do art. 288 do CP, configura pluralidade de sanção em um mesmo âmbito jurídico e pela prática de uma única infração, requerendo que seja afastada a cumulação das penas, bem como o redimensionamento desta para que passe ao mínimo legal;

Em contrarrazões, às fls. 287/291, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo improvimento dos recursos;

Às fls. 309/322,
RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA
, por advogada particular, requereu sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, redução da pena cominada;

Às fls. 331/333,
CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO
, por meio da Defensoria Pública, requereu sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de recepção culposa e redimensionamento da pena;

Em contrarrazões ao recurso de Cássio Thiago, às fls. 354/355, v, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do apelo e, às fls. 362/366, pelo improvimento do recurso interposto em favor do apelante Raimundo;

Recebidos os autos, foi determinado seu envio à Procuradoria de Justiça que, às fls. 369/375, manifestou-se parcialmente favorável ao recurso interposto em favor de Talles Kildery e Luan Carlos, mas, tão somente para que se reveja a pena base cominada ao crime de roubo; às fls. 376/387, em manifestação quanto ao recurso do apelante Cássio, exarou parecer por seu parcial provimento, para que este seja absolvido pelo crime do art. 288 por falta de provas e para que seja revista a dosimetria da pena do crime de receptação e, às fls. 388/399, em manifestação quanto ao recurso de Raimundo Regilvan, manifestou-se favorável, para que este seja absolvido por falta de provas.

Este é o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA, CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO, TALLES KILDERY ALVES DANTAS E LUAN CARLOS DIAS PASTANA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

1- DOS RECURSOS DE: LUAN CARLOS DIAS PASTANA e TALLES KILDERY ALVES DANTAS

Em recurso único,

e
com idênticas razões de pedir, motivo pelo qual serão os pedidos analisados conjuntamente, alegam os apelantes a ocorrência de
bis in idem
ante a condenação de ambos pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º I e II do CP e pelo crime previsto no art. 288 do CP, pois, afirma a defesa, as duas penalidades constam no mesmo âmbito penal, razão pela qual requerem o afastamento da cumulação das penas, ou, caso não seja este o entendimento, que a condenação pelo crime de roubo se dê pelo caput do dispositivo, excluindo-se as majorantes, bem como o redimensionamento da pena para que passe ao mínimo legal
.

DA INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
: Não merece acolhida o pleito que concerne à alegada ocorrência de
bis in idem,
não havendo que se dar provimento ao pedido de decote das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, previstas nos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CP sob tendo em face a efetiva ocorrência simultânea dos crimes de roubo circunstanciado e formação de quadrilha, sendo neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que aduz que a autonomia dos crimes viabiliza a condenação na forma como adotada pela sentença. Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão de admissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM ENTRE OS DELITOS DE QUADRILHA ARMADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS DELITOS.
PENAS EXACERBADAS.REDUÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO NÚMERO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. 1- Restando comprovada a materialidade e autoria do delito de roubo circunstanciado, sobretudo pelas interceptações telefônicas e a confissão espontânea de um dos corréus na fase policial, não há se falar em absolvição sob alegação ide ausência de provas. 2-
Verificando-se a existência vínculo associativo permanente com a finalidade de cometer crimes, formando uma verdadeira societas sceteris para essa finalidade, configurado está o delito de quadrilha, como ocorre na espécie. 3- Não enseja o defeso bis in idem a condenação simultânea pelos crimes de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, uma vez que cada um dos destes delitos são autônomos
. 4- Verificando-se que as penas foram aplicadas com certa exacerbação, Impõe-se a sua redução, atento ao princípio constitucional da individualização das penas, de acordo com os contornos da prática ilícita. 5- Na conformidade do previsto na Súmula 443/STJ, ainda que no roubo ocorram duas ou mais majorantes obrigatórias, o aumento deve limitar-se à fração mínima de 1/3 {um terço), já,que as frações superiores exigem concreta fundamentação, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação ao número de majorantes. 6- Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos”. 2. A Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado “as disposições constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além da ofensa ao princípio do ne bis in idem, e ainda por se basear a condenação do Recorrente fundamentalmente em provas ilícitas, como aduzido nas razões em dissertação, o que deixou de ser observado pelo julgador de Primeiro Grau”. 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de intempestividade (fl. 758). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento,sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 5. Razão de direito não assiste ao Agravante. 6. O recurso extraordinário é intempestivo. 7. O acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça em 3.6.2013, segunda-feira. Entretanto, o Agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs o recurso extraordinário em 20.6.2013, quinta-feira, após o término do prazo legal,que se deu em 18.6.2013, terça-feira. 8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2014.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (
STF - ARE: 787373 MG, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data de Publicação: DJe-024 DIVULG 04/02/2014 PUBLIC 05/02/2014
)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM ENTRE OS DELITOS DE QUADRILHA ARMADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS DELITOS.
PENAS EXACERBADAS. REDUÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO NÚMERO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. 1- Restando comprovada a materialidade e autoria do delito de roubo circunstanciado, sobretudo pelas interceptações telefônicas e a confissão espontânea de um dos corréus na fase policial, não há se falar em absolvição sob alegação de ausência de provas. 2-
Verificando-se a existência vínculo associativo permanente com a finalidade de cometer crimes, formando uma verdadeira societas sceleris para essa finalidade, configurado está o delito de quadrilha, como ocorre na espécie. 3- Não enseja o defeso bis in idem a condenação simultânea pelos crimes de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, uma vez que cada um dos destes delitos são autônomos
. 4- Verificando-se que as penas foram aplicadas com certa exacerbação, impõe-se a sua redução, atento ao princípio constitucional da individualização das penas, de acordo com os contornos da prática ilícita. 5- Na conformidade do previsto na Súmula 443/STJ, ainda que no roubo ocorram duas ou mais majorantes obrigatórias, o aumento deve limitar-se à fração mínima de 1/3 (um terço), já que as frações superiores exigem concreta fundamentação, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação ao número de majorantes. 6- Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. (
TJ-MG - APR: 10702100329094001 MG, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2013
)

CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. QUADRILHA OU BANDO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO DE CONCURSO MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÕES QUE DEMANDAM IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DE CONCURSO DE PESSOAS COM O DELITO DE QUADRILHA OU BANDO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ Nº 243. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Não se mostra inepta denúncia que atende todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

II. As alegações de contradições das testemunhas e pleitos de desclassificação do delito, afastamento do concurso material ou trancamento do processo por atipicidade da conduta são questões cujo deslinde demanda profunda imersão na matéria fático-probatória, incompatível com a via eleita.
III.
Não se caracteriza bis in idem a condenação por crime de quadrilha armada e roubo qualificado pelo uso de armas e concurso de pessoas, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos. Precedentes
.

IV. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. Súmula nº 243 do STJ. V. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

(
STJ, 5ª Turma, HC 179182/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 07.02.2012, pub. DJe de 14.02.2012
).

EMBARGOS INFRINGENTES -
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO CONCURSO DE PESSOAS - INOCORRÊNCIA -DESÍGNIOS DIFERENTES
- ARMA DE FOGO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS - MAJORANTES MANTIDAS - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - VOTO VENCIDO. I -
Reconhecendo-se concurso material entre o crime de formação de quadrilha armada e o roubo majorado pela pluralidade de agentes e emprego de arma, não há bis in idem, porque desnecessária a precedência daquela para a prática de determinado crime, sendo as infrações distintas e independentes
. II - Nos crimes de roubo majorado, o comum é a lesividade em potencial da arma usada na prática infracional e excepcional a sua ineficiência. Isto é, o ordinário, tendo em conta que estamos lidando com uma crescente onda de violência e larga proliferação do comércio clandestino, é que a arma seja apta, em tese, para provocar dano à saúde alheia, cabendo à defesa demonstrar a sua ineficácia ou inaptidão como fator modificativo do contexto criminoso, ônus indeclinável que lhe cumpre, na esteira do art. 156, caput, do CPP. III - Embargos não acolhidos." (
TJMG, 4ª C.Crim., Emb.Inf. nº 1.0015.10.000325-8/002, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 06/02/2012, pub. DJe 25/01/2012
).

Neste mesmo sentido é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, às fls. 370, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“O princípio do ‘ne bis in idem’ impede uma dupla condenação pelo mesmo fato. In casu, constata-se que não restou configurado a violação desse princípio, visto que os ora apelantes foram condenados pelos crimes de quadrilha armada e de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo, ou seja, crimes distintos, que tutelam bens jurídicos diferentes, não sendo caso de múltipla punição pelo mesmo fato delituoso, como alega a defesa.”

Portanto, por se tratarem os crimes de roubo circunstanciado e formação de quadrilha de crimes independentes e autônomos, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
ante a condenação simultânea pelos mesmos, bem como pelo reconhecimento e aplicação das penalidades devidas por se tratar de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois comprovado nos autos o concurso de duas ou mais pessoas, o emprego de armas de fogo de forma ostensiva, servindo como meio de intimidação das vítimas e impedindo que elas esboçassem qualquer tipo de reação, restando caracterizadas as majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP, não havendo que se falar em decote.

DA DOSIMETRIA:

Alegam os apelantes que a pena que lhes foi cominada não se mostra proporcional à conduta, tendo o magistrado claudicado ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP uma vez que não procedeu a uma análise escorreita dos respectivos vetores.

Entendo que há que ser dado parcial provimento a este ponto do apelo, pois entendo que a r. sentença merece um pequeno ajuste na dosimetria das penas impostas pelos delitos de roubo circunstanciado e quadrilha ou bando, já que as circunstâncias judiciais, de ambos os apelantes, foram sopesadas com excessivo rigor, sem devida fundamentação ou justificativa plausível e, em sendo observada a incorreção do juízo singular quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a reestruturação das penas-base é medida que se impõe.

De igual forma, apesar de o
“quantum”
de majoração em virtude do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do CP dever ater-se às reais circunstâncias do delito praticado, com base em dados concretos, sendo certo que o autor de um roubo duplamente majorado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena, que o autor de um roubo com uma única majorante, a elevação da pena em patamar superior ao mínimo legal demanda devida fundamentação e, apesar de reconhecer que o sentenciante tem certa discricionariedade na dosimetria das penas, sendo estas fixadas acima do mínimo legal é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado e para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, dentro da discricionariedade regrada que lhe é conferida, a sentenciante considerou desfavoráveis, para o crime de roubo, para ambos os apelantes, as seguintes circunstâncias:

a culpabilidade, antecedentes, conduta social, bem como as circunstâncias e consequências do delito, razão pela qual cominou as penas base em 08 anos de reclusão, diminuindo em 01 ano ante a confissão extrajudicial de ambos, porém, aumentou as penas em metade em razão das qualificadoras do § 2º I e II do art. 157 do CP; já para o crime de quadrilha ou bando armado, considerou desfavoráveis, para ambos os apelantes, as circunstâncias relativas a culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime, cominando a pena base em 02 anos e 06 meses de reclusão, tendo, porém, a reduzido em 06 meses em razão da confissão, passando esta ao final a ser de 03 anos de reclusão ante a causa de aumento do § U do art. 288 do CP, restando a pena de ambos, ao final, em 13 anos de reclusão, ante o reconhecimento e aplicação do que disposto no art. 69 do CP, concurso material de crimes.

Conforme a doutrina pátria, na análise da circunstância judicial da culpabilidade do agente:

"...deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso... [et al.]. Código Penal Comentado, 8.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 273).

Na hipótese dos autos, a sentenciante considerou desfavorável a culpabilidade dos apelantes no delito de roubo porque estes "
tinham capacidade genérica para querer e compreender o caráter ilícito de suas condutas, sendo os mesmos imputáveis, restando a culpabilidade elevada na medida em que o crime se tornou prática habitual em suas vidas, tendo, no caso, os apelantes agido com acentuada grave ameaça às vítimas
".
Por sua vez, quanto ao delito de quadrilha a sentenciante indicou como desfavorável esta circunstância, pois Luan “
exercia destacada liderança na organização criminosa
” e Talles “
destacava-se na execução do crime, inclusive, prestando apoio logístico, tal como a utilização de sua residência para reuniões da associação criminosa
”.

Pedindo vênia à sentenciante, tenho que a valoração negativa da culpabilidade não se mostra idônea, porque o fato de os apelantes terem conhecimento da ilicitude de suas condutas e tornar o crime hábito em suas vidas, além de terem ameaçado às vítimas no momento da prática do crime de roubo, bem como terem planejado, um chefiando e o outro viabilizando os delitos patrimoniais praticados pela quadrilha não servem para elevar a pena-base como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, por se referir à própria tipicidade dos delitos, sendo inviável considerar como desfavorável aos agentes circunstâncias inerentes à culpabilidade em sentido estrito, a qual é elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, razão pela qual esta circunstância judicial há que ser considerada neutra para ambos os apelantes e em relação a ambos os crimes.

Quanto aos antecedentes dos apelantes, tenho que não há reparos a serem feitos na sentença uma vez que ambos os possuem maculados ante a presença de sentença penal condenatória anterior, como se denota das certidões acostadas aos autos.

Considerou a magistrada singular igualmente desfavorável a circunstância relativa à conduta social dos apelantes, destacando que ambos apresentam conduta reprovável, uma vez que voltada a prática criminosa. Entretanto, é sabido que esta circunstância diz respeito ao papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, como membro da comunidade, seja como pai, marido, filho, aluno, se é voltado para o trabalho, probo, caridoso, altruísta, cumpridor de seus deveres, ou se vive ociosamente seus dias, não exercendo qualquer atividade ou que estas sejam antissociais e para tal análise necessário se faz que o magistrado se informe sobre a pessoa que está julgando e sobre sua vida cotidiana, a fim de verificar se ela é merecedora de maior ou menor reprimenda.

De acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes a conduta social diz respeito ao:

"conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc. Embora sem antecedentes criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladores de desajuste social. Por outro lado, é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de fatos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito Penal - Parte Geral, 10.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006, p. 703).

Assim, não havendo nos autos informações sobre o comportamento dos apelantes na comunidade em que vivem, com a devida vênia, não poderia a conduta social ser tida como desfavorável, passando esta a ser considerada neutra.

Foram igualmente consideradas desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias de ambos os crimes, sob o fundamento de que "
o crime foi praticado durante o dia, na residência da vítima, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, demonstrando os réus não ter temor para a prática delitiva
", para o crime de roubo, não a desvalorando para o crime de quadrilha.

Na definição de Alberto Silva Franco, "circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) que estão enumeradas nos arts. 61, 62 e 65 do CP e são de cogente incidência. As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do CP e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o local do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, etc." (FRANCO, Alberto Silva e BELLOQUE, Juliana. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência - Coordenação Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora RT, 2007, p. 347).

Logo, as circunstâncias são elementos que se agregam ao delito, sem alterá-lo substancialmente, embora produzam efeitos e consequências relevantes. Na hipótese dos autos, tenho que o fato de ter sido o crime praticado na residência da vítima, sendo o dono da casa, Sr. Manoel, abordado logo após a chegada de sua filha, que também foi vítima, sendo levada de seu automóvel a arma de trabalho de seu marido, policial militar, tendo as vítimas ao final ficado trancadas no quarto do dono da casa, denota uma maior censurabilidade da conduta, se mostrando como justificativa idônea para considerar desfavorável tal circunstância.

Quanto às consequências do crime, assinalou a magistrada singular, para o crime de roubo,

que "
as vítimas nada recuperaram, suportando integralmente o prejuízo patrimonial, não havendo outras consequências de ordem moral e material, sendo tal circunstância desfavorável
", e, quanto ao crime de quadrilha, que “
a partir da ação concertada vários foram os crimes perpetrados em diversos municípios do nordeste paraense, inclusive com notícia de prática de homicídios, sendo tal circunstância desfavorável
”.

Cediço é o entendimento de que as consequências do crime são os desdobramentos advindos da conduta do agente, como bem observado por Rogério Greco,
verbis
:

"a morte de alguém casado e com filhos menores, de cujo trabalho todos dependiam para sobreviver, ou na hipótese daquele que, imprudentemente, deixando de observar o seu necessário dever de cuidado, atropela uma pessoa que efetuava a travessia de uma avenida, fazendo com que a vítima viesse a perder os movimentos do corpo, tornando-se uma pessoa paralitica, são, efetivamente, dados que merecem a consideração do julgador no momento em que for encontrar a pena-base." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 14.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 563).

Tem-se dos autos que a não recuperação dos bens subtraídos no crime de roubo é inerente ao tipo, razão pela qual a perda não há que ser considerada em desfavor dos apelantes, e, quanto ao crime de quadrilha, a análise acerca da negativação desta circunstância tem que ser em relação ao crime em apreço, e não sobre a conduta dos apelantes na prática de outros crimes, o que deveria ter sido argumentado quando da análise das causas de aumento de pena, se coubesse. Assim, por se tratarem de afirmações genéricas tanto no delito de roubo, quanto no delito de quadrilha, inviável considerar as consequências do crime como circunstância desfavorável aos agentes.

Verifico, portanto que a magistrada de primeiro grau, ao reputar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, bem como as circunstâncias e consequências do delito, para o crime de roubo, e culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime, para o crime de quadrilha ou bando, só apontou elemento concreto que justificasse a valoração negativa das circunstâncias relativas aos antecedentes, para ambos os crimes, e a relativa às circunstâncias para o crime de roubo, detendo-se, no que concerne às demais circunstâncias negativadas, apenas a fazer suposições genéricas e a mencionar a gravidade abstrata dos crimes, não considerando como negativa a circunstância relativa à culpabilidade, apesar de ambos os apelantes possuírem vasta folha penal e responderem a diversos outros feitos, devendo, portanto, as penas-base impostas pela prática dos delitos de roubo circunstanciado e quadrilha armada serem reduzidas, mas não ao mínimo legal, como requer o apelo, tendo em vista a persistência de circunstância desfavorável e, ante tal ocorrência, é defeso ao julgador cominar a pena base no mínimo legal.

Entendo que também há que se proceder a um pequeno ajuste no percentual de aumento de pena pelas qualificadoras do § 2º, do art. 157, do CP, já que não se mostra a sentença dotada de fundamentação suficiente a justificar o patamar adotado pela sentenciante que, ao exasperar a pena intermediária em metade, não demonstrou, com base no caso concreto, as razões de seu convencimento e a excessiva gravidade e reprovabilidade a justificar a majoração pelo limite fixado na r. sentença, devendo tal acréscimo ser fixado em fração menor do que aquela adotada pela sentenciante.

A propósito, a orientação do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE.
FIXAÇÃO DA PENA COM O AUMENTO À RAZÃO MÁXIMA EM RAZÃO DE TRÊS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIO OBJETIVO (MATEMÁTICO). IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ
.

[...]

4. A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de exasperação da punição em percentual acima do mínimo legal previsto, exceto quando constatada a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorrera na espécie.

5. Súmula n.º 443/STJ: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

6.
Habeas corpus parcialmente concedido, tão-somente para reduzir o aumento da pena, da metade, para o mínimo legal de um terço. Considerando-se que a pena-base do Paciente foi fixada em 4 anos e 8 meses, resta a condenação definitiva alvitrada em 6 anos, 2 meses e 20 dias.
(STJ, 5.ª Turma, HC 163344/RJ, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, v.u., j. 20.05.2010; pub. DJe de 14.06.2010).

(Grifei).

Ressalto, porém, antes de proceder à nova dosimetria, que me filio ao entendimento de que ante a presença de mais de uma qualificadora do tipo uma delas pode ser usada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena base e a outra para majorar o crime e tal proceder pela Corte recursal não configura
reformatio in pejus
quando o
quantum
da pena não é agravado, não incidindo igualmente o julgador em
reformatio in pejus
ao reconhecer como negativa circunstância que o julgador não considerou como tal, ou dando fundamentação diversa, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal ao analisar, revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

Neste mesmo sentido é a remansosa jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta. 2.
Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes
. 3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 512372 PE 2019/0151361-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.210 - MG (2018/0071188-6) RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP; 59, CAPUT E II, E 67, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
.
QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ANTECEDENTES DO AGENTE. SUPORTE EM CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. PROCEDÊNCIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. Recurso especial provido, em parte. (...) Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar a negativação ofertada ao vetor judicial dos antecedentes do recorrente, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária nos termos da presente decisão. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1732210 MG 2018/0071188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2018)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE POSSUIR E MANTER EM DEPÓSITO ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES PARA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VALORAÇÃO OBRIGATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES POR NÃO CONSTAREM DO LAUDO DEFINITIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL E REGIME INICIAL.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. MODO DE EXECUÇÃO. VALORAÇÃO DEVIDA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO E REGIME INICIAL. VALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. As teses defensivas referentes à desclassificação do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas para a infração penal sui generis tipificada no artigo 28 do mesmo Diploma Normativo, e dos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 para a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, pela obrigatoriedade do Magistrado valorar a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria penal, não havendo discricionariedade em referida avaliação, desconsideração da diversidade e natureza das drogas por não constarem do laudo definitivo e, ainda, pelo cômputo do tempo de prisão cautelar do paciente para fins de fixação do regime inicial, não podem ser apreciadas, diretamente, por este Tribunal Superior sob pena de indevida supressão de instância, pois, sobre elas, não se pronunciou a instância ordinária. 3.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente foi reduzida e mantido o modo fechado de execução
. 4. A grande quantidade de munições justificam a exasperação da pena-base e o agravamento do regime inicial ante a maior reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. 5. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos a justificar o estabelecimento da fração de redução do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em patamar diverso do máximo legalmente previsto, bem como a imposição do regime mais severo, não havendo, portanto, bis in idem, pois o estabelecimento do modo inicial de execução da pena deve, obrigatoriamente, considerar os vetores valorados na dosimetria penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 358.518/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 grifo nosso).

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA
. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2.
Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo
. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, em julgados recentes, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que
não fere o princípio em comento a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que não agravada a situação do réu. 3. Na espécie, a Corte de origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto
, tendo em vista a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida - 72,5g de cocaína, distribuídos em 263 sacolés - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006). 4. Concluído pelas instâncias de origem, com arrimo nos fatos da causa, que a paciente se dedicava às atividades criminosas, não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, em razão da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida - 72,5g de cocaína, distribuídos em 263 sacolés - (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), não há constrangimento ilegal a ser sanado. 6. É assente neste Tribunal Superior que para os casos em que o agente tenha sido condenado a pena superior a quatro e inferior a 8 anos de reclusão (in casu, 4 anos e 8 meses de reclusão) e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, aplica-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em observância ao artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 376.213/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/11/2016).

Diante da fundamentação supra, passarei a nova dosimetria, ressaltando, porém, a impossibilidade de cominação da pena no mínimo legal uma vez que configurada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, havendo que ser cominada a pena em patamar superior ao mínimo, pois este só deve prevalecer quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

LUAN CARLOS DIAS PASTANA
-
Crime de Roubo, art. 157, § 2º, I e II do CPB

1ª FASE:

Culpabilidade
:
há que ser considerada desfavorável, senão pela excepcionalidade da conduta do apelante, pelo concurso de agentes, o que deixarei de considerar na terceira fase da dosimetria;
Antecedentes
: registra condenação anterior, lhe sendo este vetor desfavorável;
Conduta Social
: não há como ser valorada, devendo ser considerada neutra;
Personalidade:
não há que ser considerada como negativa;

Motivos
: comum ao tipo, valoração neutra;
Circunstâncias
: desfavorável, tendo em vista que o apelante invadiu a casa da vítima, à luz do dia, pouco após esta receber a visita da filha e, sob violenta ameaça, subtraiu seus pertences e os de sua filha, roubando inclusive a arma do marido desta, policial militar, que estava no interior de seu veículo, deixando ambos trancados em um dos quartos da residência;
Consequências
: comum ao tipo, nada a desvalorar;
Comportamento da Vítima
: neutra.

Diante da presença de circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena que varia de 04 a 10 anos e multa, entendo que 06 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias multa se mostra patamar proporcional ao caso.

2ª FASE
: Reconheço a presença da atenuante da confissão extrajudicial do apelante, e igualmente à sentenciante, reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 03 dias multa, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

3ª FASE
: Presente qualificadora do tipo, uso de arma uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado na 1ª fase para negativar a circunstância relativa à culpabilidade, razão pela qual a pena há que ser aumentada em 1/3, passando ao final a ser de 08 anos de reclusão e 20 dias multa.

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO
– ART. 288, § U, DO CP.

1ª FASE
:

Adoto aqui a mesma análise proferida para o crime de roubo, deixando, porém, de considerar como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade, e tendo em vista que o crime em testilha comporta pena que varia de 01 a 03 anos de reclusão, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

2ª FASE
:
Reconheço a presença da atenuante da confissão e, igualmente reduzo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 01 ano de reclusão.

3ª FASE
: Presente a causa de aumento prevista no § U do art. 288 do CP e, tal e qual a magistrada singular, adoto a pena mais benéfica ao réu (Lei 12.850/2013) nos termos do art. 5º, XL, da CF, e aumento a pena em 1/3, patamar adotado em razão do
modus operandi
da quadrilha, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Ante a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB,
a pena do apelante passará a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

TALLES KILDERY ALVES DANTAS
- Crime de Roubo, art. 157, § 2º, I e II do CPB

1ª FASE:

Culpabilidade
:
há que ser considerada desfavorável, senão pela excepcionalidade da conduta do apelante, pelo concurso de agentes, o que deixarei de considerar na terceira fase da dosimetria;
Antecedentes
: registra condenação anterior, lhe sendo este vetor desfavorável;
Conduta Social
: não há como ser valorada, devendo ser considerada neutra;
Personalidade:
não há que ser considerada como negativa;

Motivos
: comum ao tipo, valoração neutra;
Circunstâncias
: desfavorável, tendo em vista que o apelante invadiu a casa da vítima, à luz do dia, pouco após esta receber a visita da filha e, sob violenta ameaça, subtraiu seus pertences e os de sua filha, roubando inclusive a arma do marido desta, policial militar, que estava no interior de seu veículo, deixando ambos trancados em um dos quartos da residência;
Consequências
: comum ao tipo, nada a desvalorar;
Comportamento da Vítima
: neutra.

Diante da presença de circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena que varia de 04 a 10 anos e multa, entendo que 06 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias multa se mostra patamar proporcional ao caso.

2ª FASE
: Reconheço a presença da atenuante da confissão extrajudicial do apelante, e igualmente à sentenciante, reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 03 dias multa, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

3ª FASE
: Presente qualificadora do tipo, uso de arma uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado na 1ª fase para negativar a circunstância relativa à culpabilidade, razão pela qual a pena há que ser aumentada em 1/3, passando ao final a ser de 08 anos de reclusão e 20 dias multa.

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO
– ART. 288, § U, DO CP.

1ª FASE
:

Adoto aqui a mesma análise proferida para o crime de roubo, deixando, porém, de considerar como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade, e tendo em vista que o crime em testilha comporta pena que varia de 01 a 03 anos de reclusão, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

2ª FASE
:
Reconheço a presença da atenuante da confissão e, igualmente reduzo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 01 ano de reclusão.

3ª FASE
: Presente a causa de aumento prevista no § U do art. 288 do CP e, tal e qual a magistrada singular, adoto a pena mais benéfica ao réu (Lei 12.850/2013) nos termos do art. 5º, XL, da CF, e aumento a pena em 1/3, patamar adotado em razão do
modus operandi
da quadrilha, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Ante a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB,
a pena do apelante passará a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto em favor dos apelantes Luan e Talles e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de ambos, que passará igualmente a ser de 10 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CPB, permanecendo inalterados os demais dispositivos da sentença.

2-

DO RECURSO DE

RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA

Em recurso único,

requereu o apelante, por meio de Advogada particular, sua absolvição sob a alegação de falta de provas e, subsidiariamente, redução da pena cominada.

DA ABSOLVIÇÃO:

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, de tudo que dos autos consta, se denota a existência de provas suficientes a uma condenação.

Do que consta nos autos, em especial a confissão proferida em sede inquisitorial tanto pelo apelante quanto pelos corréus Luan Carlos e Talles Kildery, tem-se que o ora apelante teve participação ativa nos crimes, sendo o responsável pela condução do veículo que levou o bando à casa da vítima Manoel, tendo chegado a adentrar ao imóvel para ajudar na subtração dos bens pertencentes à vítima. Assim, apesar de estar com o rosto coberto por uma blusa, o que impediu que fosse reconhecido pelas vítimas, os relatos dos corréus, assim como o seu próprio, perante a autoridade policial, se mostram suficientes a sua condenação, pois, apesar de todos negarem tal participação perante o juízo, os policiais que participaram das investigações foram uníssonos em confirmar os referidos depoimentos e estes, como cediço, tem fé pública e devem ser considerados pelo Juízo na formação de seu convencimento.

Ressalto ainda que a polícia tomou conhecimento da participação dos ora apelantes no crime que ora se apura através de interceptação telefônica, devidamente autorizada pela autoridade competente nos autos da “Operação Amarilis”, e que foi a partir de tais escutas que descobriram o
modus operandi
da quadrilha, pois restou bem delineada a função de cada um de seus membros na prática dos crimes, como se observa dos autos, às fls. 57/58, onde consta o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia

Fernando Pitton Albanese, e que peço vênia para não reproduzir.

De acordo com os autos do Inquérito Policial, Luan Carlos Dias Pastana não só confessou sua participação no delito como indicou seus parceiros no crime, sendo eles Talles Kildery e Raimundo Regilvan, afirmando que os bens subtraídos foram vendidos para Cassio Thiago; Raimundo Regilvan ao ser interrogado confessou sua participação no crime, fornecendo detalhes de como se deu sua conduta e a dos demais, afirmando ter sido o motorista do assalto, tendo deixado o carro do lado de fora da casa e só entrado nesta, com um pano no rosto, para carregar os bens roubados, indo suas declarações ao encontro dos depoimentos prestados pelas vítimas, Sr. Manoel e sua filha, como consta nos autos, tendo o apelante Talles Kildery, num primeiro momento, negado a prática delitiva, vindo posteriormente a confessar sua participação no crime e a dos demais.

Assim, a retratação feita em Juízo não prospera, pois as provas coletadas são suficientes à condenação, principalmente porque corroboradas pelo depoimento prestado pelo policial que conduziu as investigações e coletou os depoimentos dos então réus, restando este suficiente ao convencimento do juízo, pois detentor de fé pública, não só podendo como devendo ser valorado, como orienta a vasta jurisprudência, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). A. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA, MORMENTE QUANDO
O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DEMONSTRAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS
, ATESTANDO QUE O ACUSADO PORTAVA 5,669G DE MACONHA E 2,068G DE COCAÍNA. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA APESAR DE NÃO SER GRANDE É COMPATÍVEL COM O TRÁFICO DE DROGAS QUANDO O FATO É VERIFICADA DENTRO DO CONTEXTO. B. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA. INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE DEMONSTRE QUE A DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO SERIA PARA USO. ASSIM, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE OCORREU O FLAGRANTE, CONTUNDENTE É A PROVA DE QUE A DROGA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO PRÓPRIO, MAS À COMERCIALIZAÇÃO, PORTANTO, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. C. DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREJUDICADO. JÁ FORA RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, NO SEU PATAMAR DE 2/3, SENDO O APELANTE BENEFICIADO COM TAL MINORANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. D. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADO. QUANTO AO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, ESTÁ PREJUDICADO, VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PROCEDEU A SUBSTITUIÇÃO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 26 de novembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.

APELAÇÃO-CRIME. CORRUPÇÃO ATIVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA.

Inexiste óbice na consideração de depoimentos de policiais como meio hábil de prova. Basta que as declarações apresentem-se coerentes no essencial, e verossímeis
, especialmente como no caso, quando inexiste motivo para incriminação falsa. Reconstituição probatória suficiente à manutenção de juízo condenatório
. Pena inalterada. Apelos improvidos
. (...). (TJ/RS - ACR: 70077039238 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 09/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 16/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Os relatos dos Policiais, únicas pessoas a presenciar o ocorrido, são uníssonos e transparecem veracidade, daí porque comprovam materialmente o crime
de corrupção ativa
. 2.
O delito em voga, previsto no art. 333, do Código Penal, pune a conduta de oferecer ou prometer vantagem ilícita a servidor público, logo, como os depoimentos dos Policiais são seguros no sentido de que o acusado ofereceu quantia indevida, tendo até mesmo prometido quantia maior caso necessário, restou caracterizado o delito, haja vista se tratar de crime de natureza formal, que se consuma com a prática da conduta típica, independente do resultado
. Precedente. 3. Recurso desprovido.
(TJ/ES - APL: 00090798320148080011, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2018).
Grifei

Há ainda nos autos o depoimento prestado em Juízo por Luan Carlos, às fls. 59, onde afirma que responde a outros processos juntamente com Raimundo Regilvan pela prática de crime da mesma natureza, mas que especificamente neste o apelante Regilvan não teve participação.

O também apelante nestes autos, Talles Kildery, apesar de afirmar à autoridade policial a participação do ora apelante Raimundo Regilvan no crime em apreço, perante o Juízo se retratou, afirmando não se recordar do depoimento anteriormente prestado, porém, é possível se observar clara contradição entre seu depoimento e aquele prestado pelo apelante Regilvan na medida em que afirma que este fora preso em sua residência, juntamente com Luan, pouco após lá chegarem e que eles estavam indo para Salinas, quando Regilvan afirma que fora preso na casa de Talles, juntamente com Luan, porque tinha ido à Capanema comprar peças para um suposto ônibus que dirigia, se mostrando discrepantes as versões apresentadas por ambos.

Quanto ao apelante Raimundo Regilvan, este se limitou a negar participação no crime, apesar de responder a diversos feitos pela prática de crimes da mesma natureza, inclusive em coautoria com corréus desta ação penal, não tendo apresentado qualquer prova acerca do que alegou em sua defesa ao afirmar que estava indo comprar peças para um suposto ônibus quando foi preso, restando sua negativa vazia e sem qualquer lastro apto a uma absolvição.

Assim, apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça, tenho por manter a condenação do ora apelante Raimundo Regilvan de Souza Almeida pelos crimes pelos quais fora condenado, pois, apesar de os corréus, assim como o próprio apelante, se retratarem em Juízo, as provas coletadas nos autos se mostram suficientes à sua condenação, tendo agido bem a sentenciante ao afirmar,
verbis
:

“No que tange à materialidade do fato tipificado como crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes ... verifico que a sua ocorrência está sobejamente comprovada nos atos pelos documentos acostados ao inquérito policial e, notadamente, pelas declarações prestadas pelas testemunhas e vítimas e pela confissão dos acusados LUAN E TALLES, não se podendo olvidar que o acusado RAIMUDO REGILVAN confessou a prática delitiva perante a autoridade policial.

(...)

À vista do conjunto probatório dos autos, não subsiste dúvida da existência do crime de roubo, na modalidade majorada e consumada prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Outrossim, igualmente não subsiste dúvida quanto à autoria delitiva de tal crime contra o patrimônio imputado aos acusados TALLLES, LUAN e RAIMUNDO REGILVAN.

Embora as vítimas tenham apenas conseguido reconhecer os acusados TALLES e LUAN na cena delitiva, cuja confissão se operou, o fato é que o acervo probatório também coloca na cena do crime o acusado RAIMUNDO REGILVAN, exigindo-se sua responsabilização criminal...”

Portanto, restando observado que a interceptação telefônica foi obtida por meio lícito, dentro das disposições da Lei nº 9296/96 e em respeito aos princípios constitucionais que regem a matéria, não há nem mesmo que se falar em mácula processual.

Por fim, afirmo que para não se crer nas palavras da testemunha policial necessário seria a demonstração de seu interesse direto na condenação do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o acusado tem razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, a testemunha, ou a vítima, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se prove o contrário, ônus que incumbe à Defesa e os relatos extremamente coerentes das vítimas, endossados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações/prisões dos agentes, pelas declarações prestadas pelos corréus em sede investigativa e pela confissão do apelante perante a autoridade policial, com especial destaque para a interceptação telefônica procedida, se mostram suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado, pois para a configuração da coautoria não é necessário que todos os agentes pratiquem atos executórios, podendo haver também a prática de outras tarefas, seja na parte intelectual, planejando a forma de execução do crime, seja fornecendo as informações necessárias para a empreitada, ou mesmo garantindo a segurança e/ou um meio de fuga para os assaltantes, função desempenhada pelo ora apelante Raimundo Regilvan, não havendo, portanto, como se proceder à sua absolvição.

DA DOSIMETRIA
: Quanto à dosimetria, tem-se que a sentenciante considerou desfavoráveis, para o crime de roubo, as seguintes circunstâncias: culpabilidade; antecedentes; conduta social; circunstâncias e consequências do crime e, quanto ao crime de quadrilha ou bando, considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade; antecedentes e consequências do crime.

Tenho que, igualmente à análise feita no recurso interposto em favor de Luan e Talles, há que ser refeita a dosimetria da pena, razão pela qual peço vênia para não reproduzir aqui os argumentos já expostos alhures uma vez que são os mesmos, já que idêntica a análise em relação às circunstâncias valoradas negativamente, razão pela qual passarei direto à nova dosimetria.

1ª FASE:

Culpabilidade
:
há que ser considerada desfavorável, senão pela excepcionalidade da conduta do apelante, pelo concurso de agentes, o que deixarei de considerar na terceira fase da dosimetria;
Antecedentes
: registra condenação anterior, lhe sendo este vetor desfavorável;
Conduta Social
: não há como ser valorada, devendo ser considerada neutra;
Personalidade:
não há que ser considerada como negativa;

Motivos
: comum ao tipo, valoração neutra;
Circunstâncias
: desfavorável, tendo em vista que o apelante invadiu a casa da vítima, à luz do dia, pouco após esta receber a visita da filha e, sob violenta ameaça, subtraiu seus pertences e os de sua filha, roubando inclusive a arma do marido desta, policial militar, que estava no interior de seu veículo, deixando ambos trancados em um dos quartos da residência;
Consequências
: comum ao tipo, nada a desvalorar;
Comportamento da Vítima
: neutra.

Diante da presença de circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena que varia de 04 a 10 anos e multa, entendo que 06 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias multa se mostra patamar proporcional ao caso.

2ª FASE
: Reconheço a presença da atenuante da confissão extrajudicial do apelante, e igualmente à sentenciante, reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 03 dias multa, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

3ª FASE
: Presente qualificadora do tipo, uso de arma uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado na 1ª fase para negativar a circunstância relativa à culpabilidade, razão pela qual a pena há que ser aumentada em 1/3, passando ao final a ser de 08 anos de reclusão e 20 dias multa.

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO
– ART. 288, § U, DO CP.

1ª FASE
:

Adoto aqui a mesma análise proferida para o crime de roubo, deixando, porém, de considerar como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade, e tendo em vista que o crime em testilha comporta pena que varia de 01 a 03 anos de reclusão, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

2ª FASE
:
Reconheço a presença da atenuante da confissão e, igualmente reduzo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 01 ano de reclusão.

3ª FASE
: Presente a causa de aumento prevista no § U do art. 288 do CP e, tal e qual a magistrada singular, adoto a pena mais benéfica ao réu (Lei 12.850/2013) nos termos do art. 5º, XL, da CF, e aumento a pena em 1/3, patamar adotado em razão do
modus operandi
da quadrilha, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Ante a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB,
a pena do apelante passará a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o recurso do ora apelante Raimundo Regilvan e reduzo sua pena, passando esta
a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença
nos termos da fundamentação supra.

3-
DO RECURSO DE CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO

Por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, requereu o apelante sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para o crime de recepção culposa, bem como o redimensionamento da pena.

DA ABSOLVIÇÃO
: Tenho que não há como prosperar, integralmente, o pedido de absolvição de Cássio Thiago, uma vez que as provas coligidas aos autos se mostram suficientes à sua condenação.

Do que consta nos autos, tem-se que o ora apelante teve sua participação no crime bem delineada, sendo o responsável por receber o produto do crime, vender e repassar o valor apurado aos membros da quadrilha, tendo sua conduta sido apurada através de interceptação telefônica, devidamente autorizada pela autoridade competente, nos autos da “Operação Amarilis”, e a partir de tais escutas foi descoberto o
modus operandi
da quadrilha, como se observa dos autos, às fls. 57/58, onde consta o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia

Fernando Pitton Albanese, e que peço vênia para não reproduzir.

Com efeito, da interceptação telefônica se observa que um dos aparelhos telefônicos da vítima Manoel da Costa (MEI 357.884.043.217.161) estava sendo usado na Cidade de Capanema, local do domicílio do apelante e poucos dias após o roubo foram constatados diálogos em que um dos interlocutores era Thiago, onde este negociava a venda de uma pulseira de ouro, havendo indícios de que esta seria uma das que foram subtraídas da residência do Sr. Manoel da Costa, mídia em apenso nos autos.

De acordo com os autos do Inquérito Policial, em apenso, Luan Carlos Dias Pastana não só confessou sua participação no delito como indicou seus parceiros no crime, relatando à autoridade policial que os objetos roubados foram entregues ao ora apelante, responsável pela venda dos produtos e repasse do valor apurado ao bando.

Assim, ainda que tenha se retratado em Juízo esta não prospera, pois as provas coletadas são suficientes à condenação do ora apelante pelo crime de receptação, principalmente porque corroboradas pelo depoimento prestado pelo policial que conduziu as investigações e coletou os depoimentos dos então réus, restando este suficiente ao convencimento do juízo, pois detentor de fé pública, não só podendo como devendo ser valorado, como orienta a vasta jurisprudência e já demonstrado nestes autos.

Quanto ao crime de quadrilha ou bando, art. 288, § U do CP, entendo não restar provado, de forma indene de dúvidas, a participação do apelante, razão pela qual acolho totalmente a manifestação ministerial, às fls. 381, que peço vênia para transcrever,
verbis
:

“Verifica-se que o magistrado concluiu pela condenação do réu Cássio Thiago, quanto ao crime de quadrilha ou bando, afirmando que o mesmo ‘detinha o domínio do fato, à medida que ficou registrado nos diálogos interceptados referência ao nacional WANDSON ou WANDERSON, pessoa presa na Operação Amarillis, onde o acusado THIAGO dizia: “o WANDSON está querendo apanhar”, evidenciando conflito entre seus membros’.

Todavia, em depoimento prestado na fase inquisitorial, WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES negou a participação nos roubos praticados contra as vítimas MANOEL e DELAYNE, declarando ainda que não sabia se seus comparsas tiveram participação nos referidos assaltos.

Cumpre ressaltar que o nacional WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES sequer foi indiciado pela autoridade policial, de modo que o simples fato do mesmo ter sido mencionado no diálogo pelo réu Cássio Thiago, não é capaz de provar a ocorrência do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, tampouco que o acusado tinha prévia ciência de que os demais denunciados iriam praticar o roubo contra as vítimas MANOEL e DELAYNE, e tenha aderido ao planejamento criminoso, assumindo a função de receptador dos objetos que seriam roubados.

Nesses termos, diante da ausência de prova concreta e segura da prática do crime ... impõe-se a absolvição...”

Impende ressaltar que a comprovação da prática de um crime, seja ele de que natureza for, depende de prova cabal de sua ocorrência, bem como da autoria. Assim, ainda que tenha restado comprovada a autoria do crime de receptação pelo apelante, tenho que não restou comprovada sua participação no crime de quadrilha ou bando, pois efetivamente, não há como se formar um juízo de certeza, e nem mesmo de probabilidade, acerca de sua participação neste crime.

Destarte, restando impossibilitado o juízo de certeza acerca da participação do apelante no crime de quadrilha ou bando, resta inviável o juízo condenatório, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. -
É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente
no tráfico ilícito de drogas, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. (TJ-MG - APR: 10693130073671001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 10/07/2019)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO COMETIMENTO DO DELITO PELO DENUNCIADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSIÇÃO
.
É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do acusado no tráfico ilícito de drogas
. (...) (Des. Doorgal Andrada). (TJ-MG - APR: 10231160073640002 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 02/10/2019)

Entendo que as provas produzidas nos autos são frágeis, não se mostrando aptas, portanto, a uma condenação, razão pela qual acolho este ponto do apelo e absolvo o ora apelante da condenação pelo crime previsto no art. 288, § U do CP, nos termos do inciso VII, do art. 386 do CPP.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
: Almeja ainda o apelante que se promova a desclassificação de sua conduta para que, em sendo mantida sua condenação, que o seja pelo crime previsto no art. 180, § 3º do CP.

Não advém razão ao apelo, adianto, uma vez que, em conformidade com a reiterada jurisprudência, é dever do réu provar o desconhecimento acerca da origem ilícita dos objetos em seu poder, o que não ocorreu nos autos, pois, das escutas telefônicas devidamente autorizadas, se observa do diálogo mantido pelo apelante que este tinha pleno conhecimento de que a pulseira que tentava negociar era fruto do roubo tratado nestes autos, ou seja, sabia da origem ilícita do bem.

Portanto, para que se caracterizasse o crime de Receptação Culposa (art. 180, § 3º, do CP), necessário seria que o agente empregasse diligência para constatar a procedência do que adquiriu, ou mesmo que desconhecesse sua procedência ilícita e, como demonstrado nos autos, sabia o apelante que o bem em seu poder era fruto de crime.

Ressalto que o dispositivo legal estabelece três critérios objetivos para determinar a presunção de ilegalidade da
res:
1) pela natureza da coisa; 2) pela desproporção entre o valor e o preço; e 3) pela condição de quem a oferece.

Segundo Hungria:

“...esses indícios relativos à origem criminosa da coisa decorrem de
id quod plerum que accidit
.
A lei pressupõe que qualquer deles
deve
gerar a
presunção
de que a coisa procede de crime
, pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente
presumido
tal inocência”
(HUNGRIA, Nélson.
Comentários ao
código penal
.
V. VII (arts. 155 a 196). 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 319).

Para Damásio:

“...nos três casos,
o sujeito não sabe que a coisa é produto de crime. Se sabe, responde por receptação dolosa.
Entretanto, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que o sujeito ativo desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa” ( JESUS, Damásio E. De. Direito penal: parte especial. V. 2. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 508).

É o entendimento do C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP).
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).
Negritei

Logo,
não prospera

o

pedido de desclassificação do crime de receptação para o crime de receptação culposa, ante as vastas provas constantes dos autos comprovando que o ora apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, sendo sabedor que proveniente de um crime de roubo, do qual conhecia os autores, tendo recebido destes o produto para venda, não havendo como se proceder à desclassificação.

DA DOSIMETRIA
: Requer o apelante que seja revista sua pena e que esta passe ao mínimo legal, porém, para tal análise necessário se faz trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria do crime de receptação,
verbis
:

“
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

a)

CULPABILIDADE: ELEVADA, tendo-se que esta circunstância consiste na reprovabilidade social da conduta criminosa perpetrada pelo agente que tem capacidade genérica para querer e compreender o caráter ilícito de sua conduta, verificando ser o mesmo plenamente imputável. A culpabilidade restou elevada, à medida que se verificou que o crime se tornou prática habitual na vida do agente, tendo-se que, no caso sob exame, optou por atuar na ação delitiva como receptador dos bens subtraídos pelos demais corréus, dando-lhes destino e lucratividade a seus comparsas, como bem restou evidenciado nos autos, cujo comportamento fomentava a ação violenta e de grave ameaça contra as vítimas, sendo-lhe tal circunstância judicial desfavorável.

b)

ANTECEDENTES: registra anterior condenação criminal transitada em julgado perante o MM. Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará, que responde pelo Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, consoante se extrai do sistema LIBRA, ostentando, outrossim, diversas ações penais, ainda em trâmite, contemporâneas às práticas delitivas apuradas nestes autos, sendo-lhe tal circunstância desfavorável.

c)

CONDUTA SOCIAL: não aferida, tida como presumidamente normal.

d)

PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal.

e)

MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de vantagem patrimonial decorrente de crime antecedente, sem trabalho honesto e sem qualquer esforço, buscando o lucro fácil, nada tendo a valorar.

f)

CIRCUNSTÂNCIAS: próprias do delito, nada tendo a valorar.

g)

CONSEQUÊNCIAS: as vítimas NADA recuperaram, suportando integralmente o prejuízo patrimonial, não havendo relatos de outras consequências de ordem moral e psicológica, sendo-lhe tal circunstância desfavorável.

h)

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada contribuíram para a prática delitiva.

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, mormente a elevada reprovabilidade, considerando que a pena para o crime do art. 180, caput, do CPB varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) anos de reclusão e de 100 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão por qual torno-a
CONCRETA e DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e de 100 dias multa
...”

Tem-se, portanto, do excerto ao norte colacionado, que a sentenciante reconheceu como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, porém, apenas aquela relativa aos antecedentes apresenta devida fundamentação e, adotando aqui a fundamentação já lançada nos autos acerca da dosimetria, peço vênia para não reproduzir os argumentos anteriormente esposados por já constarem dos autos, ressaltando, porém, uma vez mais, que me filio ao entendimento de que a Corte recursal não está impedida de reconhecer como desfavorável circunstância
que o julgador monocrático não considerou como tal, não
configurando tal proceder em
reformatio in pejus
quando o
quantum
da pena não é agravado, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal ao analisar, revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

Passo agora a nova dosimetria do ora apelante.

1ª FASE
:

Reconheço a presença de circunstância judicial desfavorável, antecedentes, apresentando esta devida fundamentação (a qual adoto e peço vênia para não reproduzir) o que permite que a pena base não seja cominada no mínimo legal e tendo em vista que a pena para o crime de receptação varia de 01 a 04 anos de reclusão e multa, nos termos do art. 180 do CP, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa.

2ª FASE
:
Ausentes

atenuantes e agravantes, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ª FASE
: Ausente causa de aumento ou redução da pena, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto em favor de Cássio Thiago e o absolvo da prática do crime de quadrilha ou bando, art. 288, § U do CP, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP e, revendo a dosimetria para o crime de receptação, art. 180, caput, do CP, torno sua pena final e definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa, que deixo de converter em restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, II do CPB, mantendo todos os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, e observando que o feito transcorreu em sua marcha normal, tendo sido observado o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA, CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO, TALLES KILDERY ALVES DANTAS E LUAN CARLOS DIAS PASTANA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

1- DOS RECURSOS DE: LUAN CARLOS DIAS PASTANA e TALLES KILDERY ALVES DANTAS

Em recurso único,

e
com idênticas razões de pedir, motivo pelo qual serão os pedidos analisados conjuntamente, alegam os apelantes a ocorrência de
bis in idem
ante a condenação de ambos pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º I e II do CP e pelo crime previsto no art. 288 do CP, pois, afirma a defesa, as duas penalidades constam no mesmo âmbito penal, razão pela qual requerem o afastamento da cumulação das penas, ou, caso não seja este o entendimento, que a condenação pelo crime de roubo se dê pelo caput do dispositivo, excluindo-se as majorantes, bem como o redimensionamento da pena para que passe ao mínimo legal
.

DA INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
: Não merece acolhida o pleito que concerne à alegada ocorrência de
bis in idem,
não havendo que se dar provimento ao pedido de decote das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, previstas nos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CP sob tendo em face a efetiva ocorrência simultânea dos crimes de roubo circunstanciado e formação de quadrilha, sendo neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que aduz que a autonomia dos crimes viabiliza a condenação na forma como adotada pela sentença. Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão de admissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM ENTRE OS DELITOS DE QUADRILHA ARMADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS DELITOS.
PENAS EXACERBADAS.REDUÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO NÚMERO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. 1- Restando comprovada a materialidade e autoria do delito de roubo circunstanciado, sobretudo pelas interceptações telefônicas e a confissão espontânea de um dos corréus na fase policial, não há se falar em absolvição sob alegação ide ausência de provas. 2-
Verificando-se a existência vínculo associativo permanente com a finalidade de cometer crimes, formando uma verdadeira societas sceteris para essa finalidade, configurado está o delito de quadrilha, como ocorre na espécie. 3- Não enseja o defeso bis in idem a condenação simultânea pelos crimes de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, uma vez que cada um dos destes delitos são autônomos
. 4- Verificando-se que as penas foram aplicadas com certa exacerbação, Impõe-se a sua redução, atento ao princípio constitucional da individualização das penas, de acordo com os contornos da prática ilícita. 5- Na conformidade do previsto na Súmula 443/STJ, ainda que no roubo ocorram duas ou mais majorantes obrigatórias, o aumento deve limitar-se à fração mínima de 1/3 {um terço), já,que as frações superiores exigem concreta fundamentação, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação ao número de majorantes. 6- Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos”. 2. A Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado “as disposições constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além da ofensa ao princípio do ne bis in idem, e ainda por se basear a condenação do Recorrente fundamentalmente em provas ilícitas, como aduzido nas razões em dissertação, o que deixou de ser observado pelo julgador de Primeiro Grau”. 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob fundamento de intempestividade (fl. 758). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento,sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 5. Razão de direito não assiste ao Agravante. 6. O recurso extraordinário é intempestivo. 7. O acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça em 3.6.2013, segunda-feira. Entretanto, o Agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs o recurso extraordinário em 20.6.2013, quinta-feira, após o término do prazo legal,que se deu em 18.6.2013, terça-feira. 8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2014.Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (
STF - ARE: 787373 MG, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data de Publicação: DJe-024 DIVULG 04/02/2014 PUBLIC 05/02/2014
)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA ARMADA. BIS IN IDEM ENTRE OS DELITOS DE QUADRILHA ARMADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS DELITOS.
PENAS EXACERBADAS. REDUÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO NÚMERO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. 1- Restando comprovada a materialidade e autoria do delito de roubo circunstanciado, sobretudo pelas interceptações telefônicas e a confissão espontânea de um dos corréus na fase policial, não há se falar em absolvição sob alegação de ausência de provas. 2-
Verificando-se a existência vínculo associativo permanente com a finalidade de cometer crimes, formando uma verdadeira societas sceleris para essa finalidade, configurado está o delito de quadrilha, como ocorre na espécie. 3- Não enseja o defeso bis in idem a condenação simultânea pelos crimes de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, uma vez que cada um dos destes delitos são autônomos
. 4- Verificando-se que as penas foram aplicadas com certa exacerbação, impõe-se a sua redução, atento ao princípio constitucional da individualização das penas, de acordo com os contornos da prática ilícita. 5- Na conformidade do previsto na Súmula 443/STJ, ainda que no roubo ocorram duas ou mais majorantes obrigatórias, o aumento deve limitar-se à fração mínima de 1/3 (um terço), já que as frações superiores exigem concreta fundamentação, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação ao número de majorantes. 6- Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. (
TJ-MG - APR: 10702100329094001 MG, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2013
)

CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. QUADRILHA OU BANDO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO DE CONCURSO MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÕES QUE DEMANDAM IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DE CONCURSO DE PESSOAS COM O DELITO DE QUADRILHA OU BANDO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ Nº 243. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Não se mostra inepta denúncia que atende todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

II. As alegações de contradições das testemunhas e pleitos de desclassificação do delito, afastamento do concurso material ou trancamento do processo por atipicidade da conduta são questões cujo deslinde demanda profunda imersão na matéria fático-probatória, incompatível com a via eleita.
III.
Não se caracteriza bis in idem a condenação por crime de quadrilha armada e roubo qualificado pelo uso de armas e concurso de pessoas, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos. Precedentes
.

IV. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. Súmula nº 243 do STJ. V. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

(
STJ, 5ª Turma, HC 179182/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 07.02.2012, pub. DJe de 14.02.2012
).

EMBARGOS INFRINGENTES -
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO CONCURSO DE PESSOAS - INOCORRÊNCIA -DESÍGNIOS DIFERENTES
- ARMA DE FOGO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS - MAJORANTES MANTIDAS - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - VOTO VENCIDO. I -
Reconhecendo-se concurso material entre o crime de formação de quadrilha armada e o roubo majorado pela pluralidade de agentes e emprego de arma, não há bis in idem, porque desnecessária a precedência daquela para a prática de determinado crime, sendo as infrações distintas e independentes
. II - Nos crimes de roubo majorado, o comum é a lesividade em potencial da arma usada na prática infracional e excepcional a sua ineficiência. Isto é, o ordinário, tendo em conta que estamos lidando com uma crescente onda de violência e larga proliferação do comércio clandestino, é que a arma seja apta, em tese, para provocar dano à saúde alheia, cabendo à defesa demonstrar a sua ineficácia ou inaptidão como fator modificativo do contexto criminoso, ônus indeclinável que lhe cumpre, na esteira do art. 156, caput, do CPP. III - Embargos não acolhidos." (
TJMG, 4ª C.Crim., Emb.Inf. nº 1.0015.10.000325-8/002, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 06/02/2012, pub. DJe 25/01/2012
).

Neste mesmo sentido é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, às fls. 370, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“O princípio do ‘ne bis in idem’ impede uma dupla condenação pelo mesmo fato. In casu, constata-se que não restou configurado a violação desse princípio, visto que os ora apelantes foram condenados pelos crimes de quadrilha armada e de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo, ou seja, crimes distintos, que tutelam bens jurídicos diferentes, não sendo caso de múltipla punição pelo mesmo fato delituoso, como alega a defesa.”

Portanto, por se tratarem os crimes de roubo circunstanciado e formação de quadrilha de crimes independentes e autônomos, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
ante a condenação simultânea pelos mesmos, bem como pelo reconhecimento e aplicação das penalidades devidas por se tratar de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois comprovado nos autos o concurso de duas ou mais pessoas, o emprego de armas de fogo de forma ostensiva, servindo como meio de intimidação das vítimas e impedindo que elas esboçassem qualquer tipo de reação, restando caracterizadas as majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP, não havendo que se falar em decote.

DA DOSIMETRIA:

Alegam os apelantes que a pena que lhes foi cominada não se mostra proporcional à conduta, tendo o magistrado claudicado ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP uma vez que não procedeu a uma análise escorreita dos respectivos vetores.

Entendo que há que ser dado parcial provimento a este ponto do apelo, pois entendo que a r. sentença merece um pequeno ajuste na dosimetria das penas impostas pelos delitos de roubo circunstanciado e quadrilha ou bando, já que as circunstâncias judiciais, de ambos os apelantes, foram sopesadas com excessivo rigor, sem devida fundamentação ou justificativa plausível e, em sendo observada a incorreção do juízo singular quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a reestruturação das penas-base é medida que se impõe.

De igual forma, apesar de o
“quantum”
de majoração em virtude do reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do CP dever ater-se às reais circunstâncias do delito praticado, com base em dados concretos, sendo certo que o autor de um roubo duplamente majorado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena, que o autor de um roubo com uma única majorante, a elevação da pena em patamar superior ao mínimo legal demanda devida fundamentação e, apesar de reconhecer que o sentenciante tem certa discricionariedade na dosimetria das penas, sendo estas fixadas acima do mínimo legal é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado e para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, dentro da discricionariedade regrada que lhe é conferida, a sentenciante considerou desfavoráveis, para o crime de roubo, para ambos os apelantes, as seguintes circunstâncias:

a culpabilidade, antecedentes, conduta social, bem como as circunstâncias e consequências do delito, razão pela qual cominou as penas base em 08 anos de reclusão, diminuindo em 01 ano ante a confissão extrajudicial de ambos, porém, aumentou as penas em metade em razão das qualificadoras do § 2º I e II do art. 157 do CP; já para o crime de quadrilha ou bando armado, considerou desfavoráveis, para ambos os apelantes, as circunstâncias relativas a culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime, cominando a pena base em 02 anos e 06 meses de reclusão, tendo, porém, a reduzido em 06 meses em razão da confissão, passando esta ao final a ser de 03 anos de reclusão ante a causa de aumento do § U do art. 288 do CP, restando a pena de ambos, ao final, em 13 anos de reclusão, ante o reconhecimento e aplicação do que disposto no art. 69 do CP, concurso material de crimes.

Conforme a doutrina pátria, na análise da circunstância judicial da culpabilidade do agente:

"...deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso... [et al.]. Código Penal Comentado, 8.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 273).

Na hipótese dos autos, a sentenciante considerou desfavorável a culpabilidade dos apelantes no delito de roubo porque estes "
tinham capacidade genérica para querer e compreender o caráter ilícito de suas condutas, sendo os mesmos imputáveis, restando a culpabilidade elevada na medida em que o crime se tornou prática habitual em suas vidas, tendo, no caso, os apelantes agido com acentuada grave ameaça às vítimas
".
Por sua vez, quanto ao delito de quadrilha a sentenciante indicou como desfavorável esta circunstância, pois Luan “
exercia destacada liderança na organização criminosa
” e Talles “
destacava-se na execução do crime, inclusive, prestando apoio logístico, tal como a utilização de sua residência para reuniões da associação criminosa
”.

Pedindo vênia à sentenciante, tenho que a valoração negativa da culpabilidade não se mostra idônea, porque o fato de os apelantes terem conhecimento da ilicitude de suas condutas e tornar o crime hábito em suas vidas, além de terem ameaçado às vítimas no momento da prática do crime de roubo, bem como terem planejado, um chefiando e o outro viabilizando os delitos patrimoniais praticados pela quadrilha não servem para elevar a pena-base como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, por se referir à própria tipicidade dos delitos, sendo inviável considerar como desfavorável aos agentes circunstâncias inerentes à culpabilidade em sentido estrito, a qual é elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, razão pela qual esta circunstância judicial há que ser considerada neutra para ambos os apelantes e em relação a ambos os crimes.

Quanto aos antecedentes dos apelantes, tenho que não há reparos a serem feitos na sentença uma vez que ambos os possuem maculados ante a presença de sentença penal condenatória anterior, como se denota das certidões acostadas aos autos.

Considerou a magistrada singular igualmente desfavorável a circunstância relativa à conduta social dos apelantes, destacando que ambos apresentam conduta reprovável, uma vez que voltada a prática criminosa. Entretanto, é sabido que esta circunstância diz respeito ao papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, como membro da comunidade, seja como pai, marido, filho, aluno, se é voltado para o trabalho, probo, caridoso, altruísta, cumpridor de seus deveres, ou se vive ociosamente seus dias, não exercendo qualquer atividade ou que estas sejam antissociais e para tal análise necessário se faz que o magistrado se informe sobre a pessoa que está julgando e sobre sua vida cotidiana, a fim de verificar se ela é merecedora de maior ou menor reprimenda.

De acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes a conduta social diz respeito ao:

"conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc. Embora sem antecedentes criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladores de desajuste social. Por outro lado, é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de fatos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito Penal - Parte Geral, 10.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006, p. 703).

Assim, não havendo nos autos informações sobre o comportamento dos apelantes na comunidade em que vivem, com a devida vênia, não poderia a conduta social ser tida como desfavorável, passando esta a ser considerada neutra.

Foram igualmente consideradas desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias de ambos os crimes, sob o fundamento de que "
o crime foi praticado durante o dia, na residência da vítima, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, demonstrando os réus não ter temor para a prática delitiva
", para o crime de roubo, não a desvalorando para o crime de quadrilha.

Na definição de Alberto Silva Franco, "circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) que estão enumeradas nos arts. 61, 62 e 65 do CP e são de cogente incidência. As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do CP e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o local do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, etc." (FRANCO, Alberto Silva e BELLOQUE, Juliana. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência - Coordenação Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora RT, 2007, p. 347).

Logo, as circunstâncias são elementos que se agregam ao delito, sem alterá-lo substancialmente, embora produzam efeitos e consequências relevantes. Na hipótese dos autos, tenho que o fato de ter sido o crime praticado na residência da vítima, sendo o dono da casa, Sr. Manoel, abordado logo após a chegada de sua filha, que também foi vítima, sendo levada de seu automóvel a arma de trabalho de seu marido, policial militar, tendo as vítimas ao final ficado trancadas no quarto do dono da casa, denota uma maior censurabilidade da conduta, se mostrando como justificativa idônea para considerar desfavorável tal circunstância.

Quanto às consequências do crime, assinalou a magistrada singular, para o crime de roubo,

que "
as vítimas nada recuperaram, suportando integralmente o prejuízo patrimonial, não havendo outras consequências de ordem moral e material, sendo tal circunstância desfavorável
", e, quanto ao crime de quadrilha, que “
a partir da ação concertada vários foram os crimes perpetrados em diversos municípios do nordeste paraense, inclusive com notícia de prática de homicídios, sendo tal circunstância desfavorável
”.

Cediço é o entendimento de que as consequências do crime são os desdobramentos advindos da conduta do agente, como bem observado por Rogério Greco,
verbis
:

"a morte de alguém casado e com filhos menores, de cujo trabalho todos dependiam para sobreviver, ou na hipótese daquele que, imprudentemente, deixando de observar o seu necessário dever de cuidado, atropela uma pessoa que efetuava a travessia de uma avenida, fazendo com que a vítima viesse a perder os movimentos do corpo, tornando-se uma pessoa paralitica, são, efetivamente, dados que merecem a consideração do julgador no momento em que for encontrar a pena-base." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 14.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 563).

Tem-se dos autos que a não recuperação dos bens subtraídos no crime de roubo é inerente ao tipo, razão pela qual a perda não há que ser considerada em desfavor dos apelantes, e, quanto ao crime de quadrilha, a análise acerca da negativação desta circunstância tem que ser em relação ao crime em apreço, e não sobre a conduta dos apelantes na prática de outros crimes, o que deveria ter sido argumentado quando da análise das causas de aumento de pena, se coubesse. Assim, por se tratarem de afirmações genéricas tanto no delito de roubo, quanto no delito de quadrilha, inviável considerar as consequências do crime como circunstância desfavorável aos agentes.

Verifico, portanto que a magistrada de primeiro grau, ao reputar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social, bem como as circunstâncias e consequências do delito, para o crime de roubo, e culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime, para o crime de quadrilha ou bando, só apontou elemento concreto que justificasse a valoração negativa das circunstâncias relativas aos antecedentes, para ambos os crimes, e a relativa às circunstâncias para o crime de roubo, detendo-se, no que concerne às demais circunstâncias negativadas, apenas a fazer suposições genéricas e a mencionar a gravidade abstrata dos crimes, não considerando como negativa a circunstância relativa à culpabilidade, apesar de ambos os apelantes possuírem vasta folha penal e responderem a diversos outros feitos, devendo, portanto, as penas-base impostas pela prática dos delitos de roubo circunstanciado e quadrilha armada serem reduzidas, mas não ao mínimo legal, como requer o apelo, tendo em vista a persistência de circunstância desfavorável e, ante tal ocorrência, é defeso ao julgador cominar a pena base no mínimo legal.

Entendo que também há que se proceder a um pequeno ajuste no percentual de aumento de pena pelas qualificadoras do § 2º, do art. 157, do CP, já que não se mostra a sentença dotada de fundamentação suficiente a justificar o patamar adotado pela sentenciante que, ao exasperar a pena intermediária em metade, não demonstrou, com base no caso concreto, as razões de seu convencimento e a excessiva gravidade e reprovabilidade a justificar a majoração pelo limite fixado na r. sentença, devendo tal acréscimo ser fixado em fração menor do que aquela adotada pela sentenciante.

A propósito, a orientação do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE.
FIXAÇÃO DA PENA COM O AUMENTO À RAZÃO MÁXIMA EM RAZÃO DE TRÊS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIO OBJETIVO (MATEMÁTICO). IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ
.

[...]

4. A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de exasperação da punição em percentual acima do mínimo legal previsto, exceto quando constatada a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorrera na espécie.

5. Súmula n.º 443/STJ: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

6.
Habeas corpus parcialmente concedido, tão-somente para reduzir o aumento da pena, da metade, para o mínimo legal de um terço. Considerando-se que a pena-base do Paciente foi fixada em 4 anos e 8 meses, resta a condenação definitiva alvitrada em 6 anos, 2 meses e 20 dias.
(STJ, 5.ª Turma, HC 163344/RJ, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, v.u., j. 20.05.2010; pub. DJe de 14.06.2010).

(Grifei).

Ressalto, porém, antes de proceder à nova dosimetria, que me filio ao entendimento de que ante a presença de mais de uma qualificadora do tipo uma delas pode ser usada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena base e a outra para majorar o crime e tal proceder pela Corte recursal não configura
reformatio in pejus
quando o
quantum
da pena não é agravado, não incidindo igualmente o julgador em
reformatio in pejus
ao reconhecer como negativa circunstância que o julgador não considerou como tal, ou dando fundamentação diversa, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal ao analisar, revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

Neste mesmo sentido é a remansosa jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta. 2.
Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes
. 3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 512372 PE 2019/0151361-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.210 - MG (2018/0071188-6) RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP; 59, CAPUT E II, E 67, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
.
QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ANTECEDENTES DO AGENTE. SUPORTE EM CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. PROCEDÊNCIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. Recurso especial provido, em parte. (...) Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar a negativação ofertada ao vetor judicial dos antecedentes do recorrente, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária nos termos da presente decisão. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1732210 MG 2018/0071188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2018)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE POSSUIR E MANTER EM DEPÓSITO ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES PARA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VALORAÇÃO OBRIGATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES POR NÃO CONSTAREM DO LAUDO DEFINITIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL E REGIME INICIAL.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. MODO DE EXECUÇÃO. VALORAÇÃO DEVIDA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO E REGIME INICIAL. VALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. As teses defensivas referentes à desclassificação do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas para a infração penal sui generis tipificada no artigo 28 do mesmo Diploma Normativo, e dos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 para a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, pela obrigatoriedade do Magistrado valorar a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria penal, não havendo discricionariedade em referida avaliação, desconsideração da diversidade e natureza das drogas por não constarem do laudo definitivo e, ainda, pelo cômputo do tempo de prisão cautelar do paciente para fins de fixação do regime inicial, não podem ser apreciadas, diretamente, por este Tribunal Superior sob pena de indevida supressão de instância, pois, sobre elas, não se pronunciou a instância ordinária. 3.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente foi reduzida e mantido o modo fechado de execução
. 4. A grande quantidade de munições justificam a exasperação da pena-base e o agravamento do regime inicial ante a maior reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. 5. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos a justificar o estabelecimento da fração de redução do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em patamar diverso do máximo legalmente previsto, bem como a imposição do regime mais severo, não havendo, portanto, bis in idem, pois o estabelecimento do modo inicial de execução da pena deve, obrigatoriamente, considerar os vetores valorados na dosimetria penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 358.518/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 grifo nosso).

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA
. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2.
Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo
. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, em julgados recentes, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que
não fere o princípio em comento a adoção pelo Tribunal de motivação própria sobre as questões jurídicas ampla e contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que não agravada a situação do réu. 3. Na espécie, a Corte de origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto
, tendo em vista a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida - 72,5g de cocaína, distribuídos em 263 sacolés - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006). 4. Concluído pelas instâncias de origem, com arrimo nos fatos da causa, que a paciente se dedicava às atividades criminosas, não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, em razão da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida - 72,5g de cocaína, distribuídos em 263 sacolés - (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), não há constrangimento ilegal a ser sanado. 6. É assente neste Tribunal Superior que para os casos em que o agente tenha sido condenado a pena superior a quatro e inferior a 8 anos de reclusão (in casu, 4 anos e 8 meses de reclusão) e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, aplica-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em observância ao artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 376.213/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/11/2016).

Diante da fundamentação supra, passarei a nova dosimetria, ressaltando, porém, a impossibilidade de cominação da pena no mínimo legal uma vez que configurada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, havendo que ser cominada a pena em patamar superior ao mínimo, pois este só deve prevalecer quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

LUAN CARLOS DIAS PASTANA
-
Crime de Roubo, art. 157, § 2º, I e II do CPB

1ª FASE:

Culpabilidade
:
há que ser considerada desfavorável, senão pela excepcionalidade da conduta do apelante, pelo concurso de agentes, o que deixarei de considerar na terceira fase da dosimetria;
Antecedentes
: registra condenação anterior, lhe sendo este vetor desfavorável;
Conduta Social
: não há como ser valorada, devendo ser considerada neutra;
Personalidade:
não há que ser considerada como negativa;

Motivos
: comum ao tipo, valoração neutra;
Circunstâncias
: desfavorável, tendo em vista que o apelante invadiu a casa da vítima, à luz do dia, pouco após esta receber a visita da filha e, sob violenta ameaça, subtraiu seus pertences e os de sua filha, roubando inclusive a arma do marido desta, policial militar, que estava no interior de seu veículo, deixando ambos trancados em um dos quartos da residência;
Consequências
: comum ao tipo, nada a desvalorar;
Comportamento da Vítima
: neutra.

Diante da presença de circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena que varia de 04 a 10 anos e multa, entendo que 06 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias multa se mostra patamar proporcional ao caso.

2ª FASE
: Reconheço a presença da atenuante da confissão extrajudicial do apelante, e igualmente à sentenciante, reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 03 dias multa, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

3ª FASE
: Presente qualificadora do tipo, uso de arma uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado na 1ª fase para negativar a circunstância relativa à culpabilidade, razão pela qual a pena há que ser aumentada em 1/3, passando ao final a ser de 08 anos de reclusão e 20 dias multa.

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO
– ART. 288, § U, DO CP.

1ª FASE
:

Adoto aqui a mesma análise proferida para o crime de roubo, deixando, porém, de considerar como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade, e tendo em vista que o crime em testilha comporta pena que varia de 01 a 03 anos de reclusão, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

2ª FASE
:
Reconheço a presença da atenuante da confissão e, igualmente reduzo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 01 ano de reclusão.

3ª FASE
: Presente a causa de aumento prevista no § U do art. 288 do CP e, tal e qual a magistrada singular, adoto a pena mais benéfica ao réu (Lei 12.850/2013) nos termos do art. 5º, XL, da CF, e aumento a pena em 1/3, patamar adotado em razão do
modus operandi
da quadrilha, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Ante a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB,
a pena do apelante passará a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

TALLES KILDERY ALVES DANTAS
- Crime de Roubo, art. 157, § 2º, I e II do CPB

1ª FASE:

Culpabilidade
:
há que ser considerada desfavorável, senão pela excepcionalidade da conduta do apelante, pelo concurso de agentes, o que deixarei de considerar na terceira fase da dosimetria;
Antecedentes
: registra condenação anterior, lhe sendo este vetor desfavorável;
Conduta Social
: não há como ser valorada, devendo ser considerada neutra;
Personalidade:
não há que ser considerada como negativa;

Motivos
: comum ao tipo, valoração neutra;
Circunstâncias
: desfavorável, tendo em vista que o apelante invadiu a casa da vítima, à luz do dia, pouco após esta receber a visita da filha e, sob violenta ameaça, subtraiu seus pertences e os de sua filha, roubando inclusive a arma do marido desta, policial militar, que estava no interior de seu veículo, deixando ambos trancados em um dos quartos da residência;
Consequências
: comum ao tipo, nada a desvalorar;
Comportamento da Vítima
: neutra.

Diante da presença de circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena que varia de 04 a 10 anos e multa, entendo que 06 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias multa se mostra patamar proporcional ao caso.

2ª FASE
: Reconheço a presença da atenuante da confissão extrajudicial do apelante, e igualmente à sentenciante, reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 03 dias multa, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

3ª FASE
: Presente qualificadora do tipo, uso de arma uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado na 1ª fase para negativar a circunstância relativa à culpabilidade, razão pela qual a pena há que ser aumentada em 1/3, passando ao final a ser de 08 anos de reclusão e 20 dias multa.

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO
– ART. 288, § U, DO CP.

1ª FASE
:

Adoto aqui a mesma análise proferida para o crime de roubo, deixando, porém, de considerar como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade, e tendo em vista que o crime em testilha comporta pena que varia de 01 a 03 anos de reclusão, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

2ª FASE
:
Reconheço a presença da atenuante da confissão e, igualmente reduzo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 01 ano de reclusão.

3ª FASE
: Presente a causa de aumento prevista no § U do art. 288 do CP e, tal e qual a magistrada singular, adoto a pena mais benéfica ao réu (Lei 12.850/2013) nos termos do art. 5º, XL, da CF, e aumento a pena em 1/3, patamar adotado em razão do
modus operandi
da quadrilha, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Ante a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB,
a pena do apelante passará a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto em favor dos apelantes Luan e Talles e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de ambos, que passará igualmente a ser de 10 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CPB, permanecendo inalterados os demais dispositivos da sentença.

2-

DO RECURSO DE

RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA

Em recurso único,

requereu o apelante, por meio de Advogada particular, sua absolvição sob a alegação de falta de provas e, subsidiariamente, redução da pena cominada.

DA ABSOLVIÇÃO:

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, de tudo que dos autos consta, se denota a existência de provas suficientes a uma condenação.

Do que consta nos autos, em especial a confissão proferida em sede inquisitorial tanto pelo apelante quanto pelos corréus Luan Carlos e Talles Kildery, tem-se que o ora apelante teve participação ativa nos crimes, sendo o responsável pela condução do veículo que levou o bando à casa da vítima Manoel, tendo chegado a adentrar ao imóvel para ajudar na subtração dos bens pertencentes à vítima. Assim, apesar de estar com o rosto coberto por uma blusa, o que impediu que fosse reconhecido pelas vítimas, os relatos dos corréus, assim como o seu próprio, perante a autoridade policial, se mostram suficientes a sua condenação, pois, apesar de todos negarem tal participação perante o juízo, os policiais que participaram das investigações foram uníssonos em confirmar os referidos depoimentos e estes, como cediço, tem fé pública e devem ser considerados pelo Juízo na formação de seu convencimento.

Ressalto ainda que a polícia tomou conhecimento da participação dos ora apelantes no crime que ora se apura através de interceptação telefônica, devidamente autorizada pela autoridade competente nos autos da “Operação Amarilis”, e que foi a partir de tais escutas que descobriram o
modus operandi
da quadrilha, pois restou bem delineada a função de cada um de seus membros na prática dos crimes, como se observa dos autos, às fls. 57/58, onde consta o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia

Fernando Pitton Albanese, e que peço vênia para não reproduzir.

De acordo com os autos do Inquérito Policial, Luan Carlos Dias Pastana não só confessou sua participação no delito como indicou seus parceiros no crime, sendo eles Talles Kildery e Raimundo Regilvan, afirmando que os bens subtraídos foram vendidos para Cassio Thiago; Raimundo Regilvan ao ser interrogado confessou sua participação no crime, fornecendo detalhes de como se deu sua conduta e a dos demais, afirmando ter sido o motorista do assalto, tendo deixado o carro do lado de fora da casa e só entrado nesta, com um pano no rosto, para carregar os bens roubados, indo suas declarações ao encontro dos depoimentos prestados pelas vítimas, Sr. Manoel e sua filha, como consta nos autos, tendo o apelante Talles Kildery, num primeiro momento, negado a prática delitiva, vindo posteriormente a confessar sua participação no crime e a dos demais.

Assim, a retratação feita em Juízo não prospera, pois as provas coletadas são suficientes à condenação, principalmente porque corroboradas pelo depoimento prestado pelo policial que conduziu as investigações e coletou os depoimentos dos então réus, restando este suficiente ao convencimento do juízo, pois detentor de fé pública, não só podendo como devendo ser valorado, como orienta a vasta jurisprudência, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). A. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA, MORMENTE QUANDO
O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DEMONSTRAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS
, ATESTANDO QUE O ACUSADO PORTAVA 5,669G DE MACONHA E 2,068G DE COCAÍNA. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA APESAR DE NÃO SER GRANDE É COMPATÍVEL COM O TRÁFICO DE DROGAS QUANDO O FATO É VERIFICADA DENTRO DO CONTEXTO. B. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA. INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE DEMONSTRE QUE A DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO SERIA PARA USO. ASSIM, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE OCORREU O FLAGRANTE, CONTUNDENTE É A PROVA DE QUE A DROGA NÃO SE DESTINAVA AO CONSUMO PRÓPRIO, MAS À COMERCIALIZAÇÃO, PORTANTO, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. C. DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREJUDICADO. JÁ FORA RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, NO SEU PATAMAR DE 2/3, SENDO O APELANTE BENEFICIADO COM TAL MINORANTE, COMO BEM EXPLICITADO NA SENTENÇA. D. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREJUDICADO. QUANTO AO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, ESTÁ PREJUDICADO, VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PROCEDEU A SUBSTITUIÇÃO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 26 de novembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.

APELAÇÃO-CRIME. CORRUPÇÃO ATIVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA.

Inexiste óbice na consideração de depoimentos de policiais como meio hábil de prova. Basta que as declarações apresentem-se coerentes no essencial, e verossímeis
, especialmente como no caso, quando inexiste motivo para incriminação falsa. Reconstituição probatória suficiente à manutenção de juízo condenatório
. Pena inalterada. Apelos improvidos
. (...). (TJ/RS - ACR: 70077039238 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 09/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 16/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Os relatos dos Policiais, únicas pessoas a presenciar o ocorrido, são uníssonos e transparecem veracidade, daí porque comprovam materialmente o crime
de corrupção ativa
. 2.
O delito em voga, previsto no art. 333, do Código Penal, pune a conduta de oferecer ou prometer vantagem ilícita a servidor público, logo, como os depoimentos dos Policiais são seguros no sentido de que o acusado ofereceu quantia indevida, tendo até mesmo prometido quantia maior caso necessário, restou caracterizado o delito, haja vista se tratar de crime de natureza formal, que se consuma com a prática da conduta típica, independente do resultado
. Precedente. 3. Recurso desprovido.
(TJ/ES - APL: 00090798320148080011, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2018).
Grifei

Há ainda nos autos o depoimento prestado em Juízo por Luan Carlos, às fls. 59, onde afirma que responde a outros processos juntamente com Raimundo Regilvan pela prática de crime da mesma natureza, mas que especificamente neste o apelante Regilvan não teve participação.

O também apelante nestes autos, Talles Kildery, apesar de afirmar à autoridade policial a participação do ora apelante Raimundo Regilvan no crime em apreço, perante o Juízo se retratou, afirmando não se recordar do depoimento anteriormente prestado, porém, é possível se observar clara contradição entre seu depoimento e aquele prestado pelo apelante Regilvan na medida em que afirma que este fora preso em sua residência, juntamente com Luan, pouco após lá chegarem e que eles estavam indo para Salinas, quando Regilvan afirma que fora preso na casa de Talles, juntamente com Luan, porque tinha ido à Capanema comprar peças para um suposto ônibus que dirigia, se mostrando discrepantes as versões apresentadas por ambos.

Quanto ao apelante Raimundo Regilvan, este se limitou a negar participação no crime, apesar de responder a diversos feitos pela prática de crimes da mesma natureza, inclusive em coautoria com corréus desta ação penal, não tendo apresentado qualquer prova acerca do que alegou em sua defesa ao afirmar que estava indo comprar peças para um suposto ônibus quando foi preso, restando sua negativa vazia e sem qualquer lastro apto a uma absolvição.

Assim, apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça, tenho por manter a condenação do ora apelante Raimundo Regilvan de Souza Almeida pelos crimes pelos quais fora condenado, pois, apesar de os corréus, assim como o próprio apelante, se retratarem em Juízo, as provas coletadas nos autos se mostram suficientes à sua condenação, tendo agido bem a sentenciante ao afirmar,
verbis
:

“No que tange à materialidade do fato tipificado como crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes ... verifico que a sua ocorrência está sobejamente comprovada nos atos pelos documentos acostados ao inquérito policial e, notadamente, pelas declarações prestadas pelas testemunhas e vítimas e pela confissão dos acusados LUAN E TALLES, não se podendo olvidar que o acusado RAIMUDO REGILVAN confessou a prática delitiva perante a autoridade policial.

(...)

À vista do conjunto probatório dos autos, não subsiste dúvida da existência do crime de roubo, na modalidade majorada e consumada prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP.

Outrossim, igualmente não subsiste dúvida quanto à autoria delitiva de tal crime contra o patrimônio imputado aos acusados TALLLES, LUAN e RAIMUNDO REGILVAN.

Embora as vítimas tenham apenas conseguido reconhecer os acusados TALLES e LUAN na cena delitiva, cuja confissão se operou, o fato é que o acervo probatório também coloca na cena do crime o acusado RAIMUNDO REGILVAN, exigindo-se sua responsabilização criminal...”

Portanto, restando observado que a interceptação telefônica foi obtida por meio lícito, dentro das disposições da Lei nº 9296/96 e em respeito aos princípios constitucionais que regem a matéria, não há nem mesmo que se falar em mácula processual.

Por fim, afirmo que para não se crer nas palavras da testemunha policial necessário seria a demonstração de seu interesse direto na condenação do agente, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o acusado tem razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, a testemunha, ou a vítima, não tem motivos para incriminar inocentes, a não ser que se prove o contrário, ônus que incumbe à Defesa e os relatos extremamente coerentes das vítimas, endossados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações/prisões dos agentes, pelas declarações prestadas pelos corréus em sede investigativa e pela confissão do apelante perante a autoridade policial, com especial destaque para a interceptação telefônica procedida, se mostram suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado, pois para a configuração da coautoria não é necessário que todos os agentes pratiquem atos executórios, podendo haver também a prática de outras tarefas, seja na parte intelectual, planejando a forma de execução do crime, seja fornecendo as informações necessárias para a empreitada, ou mesmo garantindo a segurança e/ou um meio de fuga para os assaltantes, função desempenhada pelo ora apelante Raimundo Regilvan, não havendo, portanto, como se proceder à sua absolvição.

DA DOSIMETRIA
: Quanto à dosimetria, tem-se que a sentenciante considerou desfavoráveis, para o crime de roubo, as seguintes circunstâncias: culpabilidade; antecedentes; conduta social; circunstâncias e consequências do crime e, quanto ao crime de quadrilha ou bando, considerou desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade; antecedentes e consequências do crime.

Tenho que, igualmente à análise feita no recurso interposto em favor de Luan e Talles, há que ser refeita a dosimetria da pena, razão pela qual peço vênia para não reproduzir aqui os argumentos já expostos alhures uma vez que são os mesmos, já que idêntica a análise em relação às circunstâncias valoradas negativamente, razão pela qual passarei direto à nova dosimetria.

1ª FASE:

Culpabilidade
:
há que ser considerada desfavorável, senão pela excepcionalidade da conduta do apelante, pelo concurso de agentes, o que deixarei de considerar na terceira fase da dosimetria;
Antecedentes
: registra condenação anterior, lhe sendo este vetor desfavorável;
Conduta Social
: não há como ser valorada, devendo ser considerada neutra;
Personalidade:
não há que ser considerada como negativa;

Motivos
: comum ao tipo, valoração neutra;
Circunstâncias
: desfavorável, tendo em vista que o apelante invadiu a casa da vítima, à luz do dia, pouco após esta receber a visita da filha e, sob violenta ameaça, subtraiu seus pertences e os de sua filha, roubando inclusive a arma do marido desta, policial militar, que estava no interior de seu veículo, deixando ambos trancados em um dos quartos da residência;
Consequências
: comum ao tipo, nada a desvalorar;
Comportamento da Vítima
: neutra.

Diante da presença de circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista que o crime de roubo prevê pena que varia de 04 a 10 anos e multa, entendo que 06 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias multa se mostra patamar proporcional ao caso.

2ª FASE
: Reconheço a presença da atenuante da confissão extrajudicial do apelante, e igualmente à sentenciante, reduzo a pena em 06 meses de reclusão e 03 dias multa, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 15 dias multa.

3ª FASE
: Presente qualificadora do tipo, uso de arma uma vez que o concurso de pessoas foi utilizado na 1ª fase para negativar a circunstância relativa à culpabilidade, razão pela qual a pena há que ser aumentada em 1/3, passando ao final a ser de 08 anos de reclusão e 20 dias multa.

DO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO ARMADO
– ART. 288, § U, DO CP.

1ª FASE
:

Adoto aqui a mesma análise proferida para o crime de roubo, deixando, porém, de considerar como desfavorável a circunstância relativa às circunstâncias do crime e culpabilidade, e tendo em vista que o crime em testilha comporta pena que varia de 01 a 03 anos de reclusão, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão.

2ª FASE
:
Reconheço a presença da atenuante da confissão e, igualmente reduzo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 01 ano de reclusão.

3ª FASE
: Presente a causa de aumento prevista no § U do art. 288 do CP e, tal e qual a magistrada singular, adoto a pena mais benéfica ao réu (Lei 12.850/2013) nos termos do art. 5º, XL, da CF, e aumento a pena em 1/3, patamar adotado em razão do
modus operandi
da quadrilha, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Ante a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB,
a pena do apelante passará a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o recurso do ora apelante Raimundo Regilvan e reduzo sua pena, passando esta
a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, no que a torno final e definitiva, mantendo todos os demais dispositivos da sentença
nos termos da fundamentação supra.

3-
DO RECURSO DE CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO

Por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, requereu o apelante sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para o crime de recepção culposa, bem como o redimensionamento da pena.

DA ABSOLVIÇÃO
: Tenho que não há como prosperar, integralmente, o pedido de absolvição de Cássio Thiago, uma vez que as provas coligidas aos autos se mostram suficientes à sua condenação.

Do que consta nos autos, tem-se que o ora apelante teve sua participação no crime bem delineada, sendo o responsável por receber o produto do crime, vender e repassar o valor apurado aos membros da quadrilha, tendo sua conduta sido apurada através de interceptação telefônica, devidamente autorizada pela autoridade competente, nos autos da “Operação Amarilis”, e a partir de tais escutas foi descoberto o
modus operandi
da quadrilha, como se observa dos autos, às fls. 57/58, onde consta o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia

Fernando Pitton Albanese, e que peço vênia para não reproduzir.

Com efeito, da interceptação telefônica se observa que um dos aparelhos telefônicos da vítima Manoel da Costa (MEI 357.884.043.217.161) estava sendo usado na Cidade de Capanema, local do domicílio do apelante e poucos dias após o roubo foram constatados diálogos em que um dos interlocutores era Thiago, onde este negociava a venda de uma pulseira de ouro, havendo indícios de que esta seria uma das que foram subtraídas da residência do Sr. Manoel da Costa, mídia em apenso nos autos.

De acordo com os autos do Inquérito Policial, em apenso, Luan Carlos Dias Pastana não só confessou sua participação no delito como indicou seus parceiros no crime, relatando à autoridade policial que os objetos roubados foram entregues ao ora apelante, responsável pela venda dos produtos e repasse do valor apurado ao bando.

Assim, ainda que tenha se retratado em Juízo esta não prospera, pois as provas coletadas são suficientes à condenação do ora apelante pelo crime de receptação, principalmente porque corroboradas pelo depoimento prestado pelo policial que conduziu as investigações e coletou os depoimentos dos então réus, restando este suficiente ao convencimento do juízo, pois detentor de fé pública, não só podendo como devendo ser valorado, como orienta a vasta jurisprudência e já demonstrado nestes autos.

Quanto ao crime de quadrilha ou bando, art. 288, § U do CP, entendo não restar provado, de forma indene de dúvidas, a participação do apelante, razão pela qual acolho totalmente a manifestação ministerial, às fls. 381, que peço vênia para transcrever,
verbis
:

“Verifica-se que o magistrado concluiu pela condenação do réu Cássio Thiago, quanto ao crime de quadrilha ou bando, afirmando que o mesmo ‘detinha o domínio do fato, à medida que ficou registrado nos diálogos interceptados referência ao nacional WANDSON ou WANDERSON, pessoa presa na Operação Amarillis, onde o acusado THIAGO dizia: “o WANDSON está querendo apanhar”, evidenciando conflito entre seus membros’.

Todavia, em depoimento prestado na fase inquisitorial, WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES negou a participação nos roubos praticados contra as vítimas MANOEL e DELAYNE, declarando ainda que não sabia se seus comparsas tiveram participação nos referidos assaltos.

Cumpre ressaltar que o nacional WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES sequer foi indiciado pela autoridade policial, de modo que o simples fato do mesmo ter sido mencionado no diálogo pelo réu Cássio Thiago, não é capaz de provar a ocorrência do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, tampouco que o acusado tinha prévia ciência de que os demais denunciados iriam praticar o roubo contra as vítimas MANOEL e DELAYNE, e tenha aderido ao planejamento criminoso, assumindo a função de receptador dos objetos que seriam roubados.

Nesses termos, diante da ausência de prova concreta e segura da prática do crime ... impõe-se a absolvição...”

Impende ressaltar que a comprovação da prática de um crime, seja ele de que natureza for, depende de prova cabal de sua ocorrência, bem como da autoria. Assim, ainda que tenha restado comprovada a autoria do crime de receptação pelo apelante, tenho que não restou comprovada sua participação no crime de quadrilha ou bando, pois efetivamente, não há como se formar um juízo de certeza, e nem mesmo de probabilidade, acerca de sua participação neste crime.

Destarte, restando impossibilitado o juízo de certeza acerca da participação do apelante no crime de quadrilha ou bando, resta inviável o juízo condenatório, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. -
É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente
no tráfico ilícito de drogas, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. (TJ-MG - APR: 10693130073671001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 10/07/2019)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO COMETIMENTO DO DELITO PELO DENUNCIADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSIÇÃO
.
É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do acusado no tráfico ilícito de drogas
. (...) (Des. Doorgal Andrada). (TJ-MG - APR: 10231160073640002 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 02/10/2019)

Entendo que as provas produzidas nos autos são frágeis, não se mostrando aptas, portanto, a uma condenação, razão pela qual acolho este ponto do apelo e absolvo o ora apelante da condenação pelo crime previsto no art. 288, § U do CP, nos termos do inciso VII, do art. 386 do CPP.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
: Almeja ainda o apelante que se promova a desclassificação de sua conduta para que, em sendo mantida sua condenação, que o seja pelo crime previsto no art. 180, § 3º do CP.

Não advém razão ao apelo, adianto, uma vez que, em conformidade com a reiterada jurisprudência, é dever do réu provar o desconhecimento acerca da origem ilícita dos objetos em seu poder, o que não ocorreu nos autos, pois, das escutas telefônicas devidamente autorizadas, se observa do diálogo mantido pelo apelante que este tinha pleno conhecimento de que a pulseira que tentava negociar era fruto do roubo tratado nestes autos, ou seja, sabia da origem ilícita do bem.

Portanto, para que se caracterizasse o crime de Receptação Culposa (art. 180, § 3º, do CP), necessário seria que o agente empregasse diligência para constatar a procedência do que adquiriu, ou mesmo que desconhecesse sua procedência ilícita e, como demonstrado nos autos, sabia o apelante que o bem em seu poder era fruto de crime.

Ressalto que o dispositivo legal estabelece três critérios objetivos para determinar a presunção de ilegalidade da
res:
1) pela natureza da coisa; 2) pela desproporção entre o valor e o preço; e 3) pela condição de quem a oferece.

Segundo Hungria:

“...esses indícios relativos à origem criminosa da coisa decorrem de
id quod plerum que accidit
.
A lei pressupõe que qualquer deles
deve
gerar a
presunção
de que a coisa procede de crime
, pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente
presumido
tal inocência”
(HUNGRIA, Nélson.
Comentários ao
código penal
.
V. VII (arts. 155 a 196). 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 319).

Para Damásio:

“...nos três casos,
o sujeito não sabe que a coisa é produto de crime. Se sabe, responde por receptação dolosa.
Entretanto, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que o sujeito ativo desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa” ( JESUS, Damásio E. De. Direito penal: parte especial. V. 2. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 508).

É o entendimento do C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP).
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).
Negritei

Logo,
não prospera

o

pedido de desclassificação do crime de receptação para o crime de receptação culposa, ante as vastas provas constantes dos autos comprovando que o ora apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, sendo sabedor que proveniente de um crime de roubo, do qual conhecia os autores, tendo recebido destes o produto para venda, não havendo como se proceder à desclassificação.

DA DOSIMETRIA
: Requer o apelante que seja revista sua pena e que esta passe ao mínimo legal, porém, para tal análise necessário se faz trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria do crime de receptação,
verbis
:

“
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

a)

CULPABILIDADE: ELEVADA, tendo-se que esta circunstância consiste na reprovabilidade social da conduta criminosa perpetrada pelo agente que tem capacidade genérica para querer e compreender o caráter ilícito de sua conduta, verificando ser o mesmo plenamente imputável. A culpabilidade restou elevada, à medida que se verificou que o crime se tornou prática habitual na vida do agente, tendo-se que, no caso sob exame, optou por atuar na ação delitiva como receptador dos bens subtraídos pelos demais corréus, dando-lhes destino e lucratividade a seus comparsas, como bem restou evidenciado nos autos, cujo comportamento fomentava a ação violenta e de grave ameaça contra as vítimas, sendo-lhe tal circunstância judicial desfavorável.

b)

ANTECEDENTES: registra anterior condenação criminal transitada em julgado perante o MM. Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará, que responde pelo Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, consoante se extrai do sistema LIBRA, ostentando, outrossim, diversas ações penais, ainda em trâmite, contemporâneas às práticas delitivas apuradas nestes autos, sendo-lhe tal circunstância desfavorável.

c)

CONDUTA SOCIAL: não aferida, tida como presumidamente normal.

d)

PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal.

e)

MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de vantagem patrimonial decorrente de crime antecedente, sem trabalho honesto e sem qualquer esforço, buscando o lucro fácil, nada tendo a valorar.

f)

CIRCUNSTÂNCIAS: próprias do delito, nada tendo a valorar.

g)

CONSEQUÊNCIAS: as vítimas NADA recuperaram, suportando integralmente o prejuízo patrimonial, não havendo relatos de outras consequências de ordem moral e psicológica, sendo-lhe tal circunstância desfavorável.

h)

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada contribuíram para a prática delitiva.

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, mormente a elevada reprovabilidade, considerando que a pena para o crime do art. 180, caput, do CPB varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) anos de reclusão e de 100 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, razão por qual torno-a
CONCRETA e DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e de 100 dias multa
...”

Tem-se, portanto, do excerto ao norte colacionado, que a sentenciante reconheceu como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, porém, apenas aquela relativa aos antecedentes apresenta devida fundamentação e, adotando aqui a fundamentação já lançada nos autos acerca da dosimetria, peço vênia para não reproduzir os argumentos anteriormente esposados por já constarem dos autos, ressaltando, porém, uma vez mais, que me filio ao entendimento de que a Corte recursal não está impedida de reconhecer como desfavorável circunstância
que o julgador monocrático não considerou como tal, não
configurando tal proceder em
reformatio in pejus
quando o
quantum
da pena não é agravado, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal ao analisar, revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

Passo agora a nova dosimetria do ora apelante.

1ª FASE
:

Reconheço a presença de circunstância judicial desfavorável, antecedentes, apresentando esta devida fundamentação (a qual adoto e peço vênia para não reproduzir) o que permite que a pena base não seja cominada no mínimo legal e tendo em vista que a pena para o crime de receptação varia de 01 a 04 anos de reclusão e multa, nos termos do art. 180 do CP, comino a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa.

2ª FASE
:
Ausentes

atenuantes e agravantes, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ª FASE
: Ausente causa de aumento ou redução da pena, tornando esta final e definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto em favor de Cássio Thiago e o absolvo da prática do crime de quadrilha ou bando, art. 288, § U do CP, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP e, revendo a dosimetria para o crime de receptação, art. 180, caput, do CP, torno sua pena final e definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa, que deixo de converter em restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, II do CPB, mantendo todos os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, e observando que o feito transcorreu em sua marcha normal, tendo sido observado o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, de de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021